Tribunal: TCU
Processo: 023.946/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados, fundo a fundo, à Prefeitura Municipal de Bacabal/MA nos exercícios de 2005 a 2012, bem como da impugnação parcial de despesas realizadas no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor dos Secretários de Saúde do Município de Bacabal/MA, Lílio Estrela de Sá (gestão de 3/1/2005 a 31/12/2012) e Antônio Hidalgo da Silveira Leda (gestão a partir de 1/1/2013), e dos coordenadores do Fundo Municipal de Saúde de Bacabal/MA, Gilberto Ferreira Gomes Rodrigues (gestão de 1/1/2005 a 31/7/2010 ), Aldo Araújo de Brito (gestão de 9/8/2010 a 31/12/2012) e Davi Martins Nunes (gestão de 1/1/2013 a 28/2/2014), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados, fundo a fundo, à Prefeitura Municipal de Bacabal/MA nos exercícios de 2005 a 2012, bem como da impugnação parcial de despesas realizadas no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. afastar a responsabilidade de Antônio Hidalgo da Silveira Leda e de Davi Martins Nunes neste processo; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, Lílio Estrela de Sá, Gilberto Ferreira Gomes Rodrigues e Aldo Araújo de Brito, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de Lílio Estrela de Sá, Gilberto Ferreira Gomes Rodrigues e Aldo Araújo de Brito, condenando-os ao pagamento das quantia abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3.1. responsáveis solidários: Lílio Estrela de Sá e Gilberto Ferreira Gomes Rodrigues: Data Valor (R$) 06/01/2005 66.700,00 06/01/2005 108.546,44 07/01/2005 8.351,36 07/01/2005 62.782,86 07/01/2005 351.553,56 12/01/2005 360,00 12/01/2005 2.349,60 12/01/2005 2.850,00 13/01/2005 727,35 13/01/2005 767,95 13/01/2005 810,00 13/01/2005 1.775,55 13/01/2005 2.700,00 13/01/2005 4.400,55 13/01/2005 8.900,00 13/01/2005 13.000,00 13/01/2005 15.000,00 13/01/2005 15.009,00 13/01/2005 22.852,12 13/01/2005 38.000,00 14/01/2005 1.730,00 14/01/2005 7.000,00 14/01/2005 7.355,00 14/01/2005 141.691,37 18/01/2005 4.000,00 18/01/2005 7.624,00 19/01/2005 87,71 19/01/2005 6.000,00 20/01/2005 960,00 20/01/2005 1.300,00 20/01/2005 1.852,14 20/01/2005 2.000,00 20/01/2005 3.700,00 20/01/2005 3.800,00 20/01/2005 4.169,86 20/01/2005 4.432,00 20/01/2005 4.500,00 20/01/2005 4.943,64 20/01/2005 65.000,00 25/01/2005 7.989,00 26/01/2005 400,00 26/01/2005 1.060,00 26/01/2005 1.370,00 26/01/2005 1.674,00 26/01/2005 2.139,50 26/01/2005 3.394,00 26/01/2005 3.670,00 26/01/2005 6.930,00 26/01/2005 7.328,00 26/01/2005 7.426,60 26/01/2005 7.771,92 26/01/2005 60.060,00 27/01/2005 160,00 27/01/2005 200,00 27/01/2005 204,00 27/01/2005 300,00 27/01/2005 347,20 27/01/2005 553,00 27/01/2005 575,00 27/01/2005 2.795,96 27/01/2005 3.512,90 27/01/2005 8.378,20 27/01/2005 43.569,67 27/01/2005 116.016,64 28/01/2005 391,00 28/01/2005 618,14 01/02/2005 6.061,59 02/02/2005 6.004,43 02/02/2005 31.599,87 04/02/2005 167,00 04/02/2005 1.000,00 04/02/2005 2.020,00 04/02/2005 115.650,00 09/02/2005 7.180,50 10/02/2005 816,16 10/02/2005 8.665,47 10/02/2005 130.465,42 11/02/2005 432.202,39 15/02/2005 639,00 16/02/2005 350,00 16/02/2005 675,00 16/02/2005 976,50 16/02/2005 1.030,00 16/02/2005 1.855,00 16/02/2005 2.000,00 16/02/2005 2.000,00 16/02/2005 2.486,46 16/02/2005 2.500,00 16/02/2005 3.450,00 16/02/2005 3.670,00 16/02/2005 4.090,80 16/02/2005 5.006,00 16/02/2005 6.000,00 16/02/2005 6.000,00 16/02/2005 6.825,11 16/02/2005 27.720,00 17/02/2005 285,45 17/02/2005 400,00 17/02/2005 617,65 17/02/2005 700,00 17/02/2005 1.120,00 17/02/2005 1.123,20 17/02/2005 1.200,00 17/02/2005 1.440,00 17/02/2005 3.169,35 17/02/2005 3.200,00 17/02/2005 4.169,00 17/02/2005 7.771,92 17/02/2005 34.314,34 18/02/2005 544,40 18/02/2005 1.208,40 18/02/2005 2.023,95 18/02/2005 4.969,55 18/02/2005 5.504,90 18/02/2005 5.657,29 18/02/2005 6.095,03 18/02/2005 7.294,84 18/02/2005 25.785,00 18/02/2005 29.311,35 21/02/2005 206,00 21/02/2005 252,00 21/02/2005 370,00 21/02/2005 600,00 21/02/2005 600,00 21/02/2005 976,35 21/02/2005 1.037,00 21/02/2005 4.300,00 21/02/2005 5.892,00 22/02/2005 110,00 22/02/2005 250,00 22/02/2005 350,00 22/02/2005 400,00 22/02/2005 1.341,70 22/02/2005 1.500,00 22/02/2005 1.670,00 22/02/2005 2.738,56 22/02/2005 5.000,00 22/02/2005 106.801,89 23/02/2005 260,00 23/02/2005 310,00 23/02/2005 720,00 23/02/2005 1.300,00 23/02/2005 2.334,40 23/02/2005 2.354,00 23/02/2005 5.177,50 24/02/2005 86,00 24/02/2005 250,00 24/02/2005 300,00 24/02/2005 3.168,57 24/02/2005 8.400,00 25/02/2005 112,00 25/02/2005 150,00 25/02/2005 66.990,00 28/02/2005 156,00 02/03/2005 260,00 02/03/2005 800,00 02/03/2005 1.000,00 02/03/2005 2.381,60 02/03/2005 3.800,00 02/03/2005 26.694,95 04/03/2005 270,00 04/03/2005 2.200,00 04/03/2005 10.612,50 04/03/2005 16.290,33 04/03/2005 18.582,00 04/03/2005 19.563,17 04/03/2005 222.132,23 04/03/2005 459.466,50 08/03/2005 350,00 08/03/2005 1.475,00 08/03/2005 3.450,00 08/03/2005 11.412,00 11/03/2005 1.953,12 15/03/2005 1.605,06 15/03/2005 1.611,54 15/03/2005 4.800,00 16/03/2005 270,00 16/03/2005 1.200,00 16/03/2005 1.708,00 16/03/2005 4.244,00 16/03/2005 5.020,00 16/03/2005 6.778,00 16/03/2005 6.778,00 16/03/2005 6.900,00 16/03/2005 16.318,62 16/03/2005 107.358,11 17/03/2005 66.990,00 18/03/2005 35.244,19 22/03/2005 250,00 23/03/2005 45,00 23/03/2005 204,00 23/03/2005 301,00 23/03/2005 486,68 23/03/2005 750,00 23/03/2005 1.292,00 23/03/2005 4.655,00 23/03/2005 11.490,00 23/03/2005 93.096,30 24/03/2005 89,00 24/03/2005 108,00 24/03/2005 130,00 24/03/2005 150,00 24/03/2005 240,00 24/03/2005 490,00 24/03/2005 522,50 24/03/2005 756,00 24/03/2005 901,00 24/03/2005 1.626,00 24/03/2005 4.109,00 24/03/2005 5.077,66 28/03/2005 800,00 29/03/2005 192,00 29/03/2005 270,00 29/03/2005 300,00 29/03/2005 314,00 29/03/2005 475,00 29/03/2005 519,93 29/03/2005 780,00 29/03/2005 790,00 29/03/2005 998,00 29/03/2005 1.024,31 29/03/2005 1.445,80 29/03/2005 2.849,05 29/03/2005 4.242,00 30/03/2005 27,40 30/03/2005 90,00 30/03/2005 120,00 30/03/2005 207,65 30/03/2005 296,15 30/03/2005 426,86 30/03/2005 490,00 30/03/2005 2.081,99 30/03/2005 3.456,43 31/03/2005 30,00 31/03/2005 30,00 31/03/2005 944,00 31/03/2005 1.205,00 31/03/2005 1.371,00 01/04/2005 144,00 01/04/2005 185,00 01/04/2005 215,00 01/04/2005 310,00 01/04/2005 344,89 01/04/2005 4.481,00 04/04/2005 60,00 04/04/2005 134,00 04/04/2005 240,00 04/04/2005 240,00 04/04/2005 336,00 04/04/2005 512,50 06/04/2005 951,30 06/04/2005 6.000,00 07/04/2005 776,16 07/04/2005 78.719,93 07/04/2005 320.203,67 07/04/2005 357.469,50 08/04/2005 140,00 08/04/2005 1.094,50 08/04/2005 1.148,00 08/04/2005 1.200,00 08/04/2005 1.577,40 08/04/2005 2.000,00 08/04/2005 5.550,00 08/04/2005 5.940,00 08/04/2005 7.040,00 08/04/2005 8.115,68 08/04/2005 11.383,68 08/04/2005 75.000,00 11/04/2005 1.045,00 11/04/2005 6.000,00 11/04/2005 12.000,00 12/04/2005 154,00 12/04/2005 156,00 12/04/2005 486,68 12/04/2005 776,16 12/04/2005 1.080,00 12/04/2005 2.481,00 12/04/2005 4.700,00 12/04/2005 5.886,00 12/04/2005 6.500,00 12/04/2005 8.714,09 12/04/2005 21.063,80 13/04/2005 76,67 13/04/2005 10.052,74 14/04/2005 168,50 15/04/2005 5.870,00 19/04/2005 5.750,00 19/04/2005 6.900,00 19/04/2005 66.990,00 25/04/2005 1.300,00 26/04/2005 204,00 26/04/2005 470,60 27/04/2005 110.177,88 03/05/2005 807,00 03/05/2005 1.281,00 04/05/2005 650,00 04/05/2005 27.720,00 05/05/2005 772,00 05/05/2005 9.913,00 06/05/2005 1.701,89 06/05/2005 2.057,44 06/05/2005 2.184,84 06/05/2005 5.640,00 06/05/2005 7.032,24 06/05/2005 7.180,00 06/05/2005 7.209,25 06/05/2005 10.000,00 06/05/2005 20.000,00 06/05/2005 31.617,00 06/05/2005 57.988,57 06/05/2005 76.740,09 06/05/2005 77.825,61 06/05/2005 400.114,22 09/05/2005 360,00 09/05/2005 1.008,00 09/05/2005 2.849,50 09/05/2005 3.980,00 09/05/2005 5.185,00 09/05/2005 6.604,00 09/05/2005 7.396,00 09/05/2005 8.765,74 09/05/2005 9.593,40 09/05/2005 10.149,32 09/05/2005 22.858,59 09/05/2005 25.000,00 10/05/2005 50,00 10/05/2005 204,00 10/05/2005 206,50 10/05/2005 486,68 10/05/2005 2.770,00 10/05/2005 3.273,70 10/05/2005 3.623,00 10/05/2005 4.000,00 10/05/2005 11.000,00 10/05/2005 11.571,00 10/05/2005 15.000,00 10/05/2005 18.318,48 11/05/2005 371,00 11/05/2005 398,00 11/05/2005 480,00 11/05/2005 740,18 11/05/2005 2.666,00 11/05/2005 4.080,00 11/05/2005 6.762,78 12/05/2005 200,00 12/05/2005 419,50 12/05/2005 790,00 12/05/2005 805,00 12/05/2005 1.809,50 12/05/2005 9.559,94 12/05/2005 14.197,35 13/05/2005 140,00 13/05/2005 359,97 13/05/2005 1.700,00 17/05/2005 1.317,00 17/05/2005 3.394,50 17/05/2005 40.000,00 17/05/2005 66.990,00 18/05/2005 4.664,32 18/05/2005 5.750,00 18/05/2005 8.943,51 19/05/2005 569,00 19/05/2005 1.120,00 19/05/2005 1.281,00 19/05/2005 2.000,00 19/05/2005 2.000,00 19/05/2005 3.062,47 19/05/2005 4.160,00 19/05/2005 5.000,00 19/05/2005 8.166,62 19/05/2005 8.332,00 19/05/2005 8.470,00 19/05/2005 9.300,00 19/05/2005 10.629,92 19/05/2005 11.132,00 19/05/2005 28.214,35 19/05/2005 112.350,88 20/05/2005 320,00 20/05/2005 326,00 20/05/2005 326,00 20/05/2005 357,88 20/05/2005 360,00 20/05/2005 400,00 20/05/2005 520,00 20/05/2005 718,08 20/05/2005 811,50 20/05/2005 913,00 20/05/2005 949,60 20/05/2005 1.000,00 20/05/2005 1.280,00 20/05/2005 1.480,00 20/05/2005 3.261,20 20/05/2005 6.024,00 20/05/2005 9.225,91 20/05/2005 10.000,00 20/05/2005 25.551,74 23/05/2005 315,35 23/05/2005 378,00 23/05/2005 380,00 23/05/2005 514,92 23/05/2005 520,00 23/05/2005 1.332,66 23/05/2005 1.690,00 23/05/2005 3.000,00 23/05/2005 4.888,80 23/05/2005 5.515,80 24/05/2005 251,00 24/05/2005 540,00 25/05/2005 120,00 25/05/2005 520,00 25/05/2005 2.705,96 25/05/2005 6.337,27 27/05/2005 250,00 27/05/2005 315,00 27/05/2005 400,00 27/05/2005 540,00 27/05/2005 2.529,38 27/05/2005 13.000,00 30/05/2005 312,00 30/05/2005 620,00 30/05/2005 624,00 31/05/2005 30,00 31/05/2005 270,00 31/05/2005 500,00 31/05/2005 600,00 31/05/2005 670,00 31/05/2005 720,00 31/05/2005 1.857,00 31/05/2005 2.000,00 31/05/2005 2.445,00 01/06/2005 77,15 01/06/2005 228,00 01/06/2005 290,00 01/06/2005 976,50 01/06/2005 1.518,50 01/06/2005 8.900,00 02/06/2005 150,00 02/06/2005 400,00 02/06/2005 870,00 02/06/2005 980,00 02/06/2005 1.500,00 02/06/2005 1.600,00 03/06/2005 42,00 03/06/2005 55,00 03/06/2005 700,00 03/06/2005 797,00 10/06/2005 2.250,00 10/06/2005 4.000,00 10/06/2005 4.185,00 10/06/2005 13.640,62 10/06/2005 15.521,32 10/06/2005 29.257,08 10/06/2005 78.856,00 10/06/2005 80.452,89 13/06/2005 162,00 13/06/2005 720,00 13/06/2005 750,00 13/06/2005 920,00 13/06/2005 1.650,00 13/06/2005 2.310,00 13/06/2005 3.060,00 14/06/2005 110,00 14/06/2005 216,00 14/06/2005 400,00 14/06/2005 720,00 14/06/2005 1.048,00 14/06/2005 7.000,00 14/06/2005 12.845,00 14/06/2005 15.586,94 14/06/2005 38.481,76 14/06/2005 65.674,88 14/06/2005 89.887,80 14/06/2005 356.174,30 15/06/2005 162,00 15/06/2005 162,00 15/06/2005 204,00 15/06/2005 473,50 15/06/2005 2.850,00 15/06/2005 6.855,75 17/06/2005 916,00 17/06/2005 4.000,00 17/06/2005 5.300,00 17/06/2005 5.810,00 17/06/2005 9.850,00 17/06/2005 10.000,00 17/06/2005 10.000,00 17/06/2005 11.400,00 17/06/2005 40.000,00 17/06/2005 48.702,40 20/06/2005 550,00 20/06/2005 6.888,00 20/06/2005 76.120,00 20/06/2005 112.981,90 21/06/2005 93,80 21/06/2005 110,00 21/06/2005 162,00 21/06/2005 300,00 21/06/2005 391,00 21/06/2005 397,00 21/06/2005 417,20 21/06/2005 514,00 21/06/2005 533,71 21/06/2005 539,00 21/06/2005 676,20 21/06/2005 690,00 21/06/2005 780,00 21/06/2005 1.215,20 21/06/2005 1.220,40 21/06/2005 1.231,91 21/06/2005 1.430,00 21/06/2005 1.449,75 21/06/2005 1.512,00 21/06/2005 1.577,50 21/06/2005 1.820,00 21/06/2005 1.820,40 21/06/2005 1.953,00 21/06/2005 2.000,00 21/06/2005 2.030,00 21/06/2005 2.620,00 21/06/2005 2.864,61 21/06/2005 3.636,70 21/06/2005 5.258,00 21/06/2005 5.567,00 22/06/2005 120,00 22/06/2005 175,00 22/06/2005 180,00 22/06/2005 200,00 22/06/2005 243,00 22/06/2005 250,00 22/06/2005 260,00 22/06/2005 260,00 22/06/2005 350,00 22/06/2005 360,00 22/06/2005 391,00 22/06/2005 391,00 22/06/2005 500,00 22/06/2005 500,00 22/06/2005 500,00 22/06/2005 511,50 22/06/2005 620,40 22/06/2005 1.807,60 22/06/2005 1.980,00 22/06/2005 6.000,00 22/06/2005 6.072,48 23/06/2005 85,00 23/06/2005 99,00 23/06/2005 103,66 23/06/2005 260,00 23/06/2005 3.345,30 23/06/2005 4.293,15 24/06/2005 200,00 24/06/2005 310,00 24/06/2005 401,85 24/06/2005 500,00 24/06/2005 600,00 24/06/2005 982,00 24/06/2005 5.000,00 24/06/2005 10.000,00 24/06/2005 15.289,46 28/06/2005 358,04 28/06/2005 381,00 28/06/2005 703,00 28/06/2005 800,00 28/06/2005 1.000,00 28/06/2005 1.054,00 01/07/2005 185,00 06/07/2005 300,00 06/07/2005 676,00 06/07/2005 6.626,34 06/07/2005 20.000,00 06/07/2005 42.102,30 08/07/2005 350,00 08/07/2005 481,10 08/07/2005 750,00 08/07/2005 860,00 08/07/2005 1.000,00 08/07/2005 2.506,10 08/07/2005 2.861,00 08/07/2005 3.055,00 08/07/2005 6.184,49 08/07/2005 7.800,00 08/07/2005 8.000,00 08/07/2005 8.535,00 08/07/2005 11.526,61 08/07/2005 13.189,49 08/07/2005 14.145,81 08/07/2005 16.322,18 08/07/2005 21.353,40 08/07/2005 31.930,50 11/07/2005 468,00 11/07/2005 592,21 11/07/2005 680,00 11/07/2005 1.142,10 11/07/2005 4.000,00 12/07/2005 753,50 12/07/2005 15.867,66 12/07/2005 39.263,20 12/07/2005 63.241,32 12/07/2005 90.072,80 12/07/2005 406.691,27 13/07/2005 274,94 13/07/2005 473,50 13/07/2005 5.235,26 13/07/2005 6.550,00 13/07/2005 10.523,80 13/07/2005 27.749,80 14/07/2005 204,00 14/07/2005 526,00 14/07/2005 13.090,00 15/07/2005 592,20 15/07/2005 650,00 15/07/2005 750,00 15/07/2005 796,10 15/07/2005 1.000,00 15/07/2005 1.250,00 15/07/2005 2.850,00 20/07/2005 70,00 20/07/2005 580,50 21/07/2005 160,00 21/07/2005 11.249,20 21/07/2005 21.101,29 21/07/2005 23.488,82 21/07/2005 25.901,01 21/07/2005 76.230,00 21/07/2005 97.512,65 22/07/2005 12.997,00 22/07/2005 16.800,00 25/07/2005 317,50 25/07/2005 7.789,26 25/07/2005 7.813,52 28/07/2005 433,92 28/07/2005 5.043,91 28/07/2005 18.951,00 05/08/2005 550,00 05/08/2005 6.740,26 05/08/2005 6.855,00 05/08/2005 7.080,00 05/08/2005 8.738,75 05/08/2005 9.033,17 05/08/2005 10.120,00 05/08/2005 14.401,00 05/08/2005 17.406,30 05/08/2005 19.759,80 05/08/2005 68.543,50 08/08/2005 400,00 08/08/2005 4.812,20 10/08/2005 2.420,00 10/08/2005 10.523,80 10/08/2005 12.876,00 10/08/2005 13.580,40 10/08/2005 16.328,86 10/08/2005 24.670,00 10/08/2005 29.173,60 10/08/2005 50.773,19 11/08/2005 1.406,70 11/08/2005 10.000,00 11/08/2005 10.000,00 11/08/2005 12.494,25 12/08/2005 420,00 12/08/2005 420,00 12/08/2005 500,00 12/08/2005 820,00 12/08/2005 1.575,00 12/08/2005 2.000,00 12/08/2005 2.120,00 15/08/2005 740,00 15/08/2005 1.750,00 15/08/2005 13.090,00 15/08/2005 15.858,46 15/08/2005 40.103,81 15/08/2005 65.934,94 15/08/2005 91.172,40 15/08/2005 421.020,94 16/08/2005 240,00 16/08/2005 240,00 16/08/2005 1.286,00 17/08/2005 204,00 17/08/2005 473,50 17/08/2005 1.798,00 17/08/2005 10.050,00 17/08/2005 76.230,00 19/08/2005 300,00 19/08/2005 350,00 19/08/2005 1.260,00 19/08/2005 1.915,00 19/08/2005 8.766,81 19/08/2005 10.000,00 19/08/2005 55.748,83 22/08/2005 690,00 23/08/2005 1.250,50 23/08/2005 1.284,29 23/08/2005 3.540,00 23/08/2005 4.840,37 23/08/2005 7.402,11 23/08/2005 16.999,45 24/08/2005 368,00 24/08/2005 780,00 24/08/2005 912,50 24/08/2005 2.550,00 24/08/2005 3.868,80 24/08/2005 4.895,45 25/08/2005 400,00 25/08/2005 540,00 25/08/2005 545,00 25/08/2005 620,00 25/08/2005 740,88 25/08/2005 750,00 25/08/2005 869,60 25/08/2005 1.425,00 25/08/2005 1.550,00 25/08/2005 1.570,00 25/08/2005 1.664,35 25/08/2005 2.147,50 25/08/2005 2.961,67 26/08/2005 226,00 26/08/2005 520,00 26/08/2005 520,00 26/08/2005 600,00 26/08/2005 600,00 26/08/2005 1.736,00 26/08/2005 3.656,00 26/08/2005 4.700,00 26/08/2005 4.900,00 26/08/2005 9.980,00 26/08/2005 9.990,00 30/08/2005 360,00 30/08/2005 856,96 31/08/2005 9.982,49 01/09/2005 433,00 01/09/2005 690,00 01/09/2005 750,00 01/09/2005 2.000,00 01/09/2005 2.700,00 01/09/2005 10.461,84 01/09/2005 12.125,00 01/09/2005 26.043,68 01/09/2005 30.000,00 01/09/2005 40.000,00 02/09/2005 880,00 02/09/2005 982,00 02/09/2005 2.010,00 02/09/2005 10.677,45 05/09/2005 372,10 05/09/2005 1.100,00 05/09/2005 7.484,00 05/09/2005 7.591,00 05/09/2005 9.925,00 05/09/2005 63.349,30 06/09/2005 240,00 06/09/2005 540,00 06/09/2005 540,00 06/09/2005 1.500,00 06/09/2005 1.610,73 06/09/2005 1.636,45 06/09/2005 7.970,00 06/09/2005 10.000,00 06/09/2005 10.555,14 06/09/2005 12.750,00 08/09/2005 64,00 08/09/2005 1.250,00 08/09/2005 2.150,30 08/09/2005 2.600,00 08/09/2005 4.086,00 08/09/2005 5.380,00 08/09/2005 6.143,65 08/09/2005 7.011,00 09/09/2005 96,16 09/09/2005 480,00 09/09/2005 700,00 09/09/2005 929,00 09/09/2005 1.781,00 09/09/2005 1.786,00 09/09/2005 2.376,00 09/09/2005 2.960,27 09/09/2005 3.055,00 09/09/2005 3.129,00 09/09/2005 3.194,04 09/09/2005 3.303,58 09/09/2005 4.047,00 09/09/2005 4.250,90 09/09/2005 4.734,40 09/09/2005 7.200,00 09/09/2005 10.000,00 09/09/2005 71.162,22 12/09/2005 20,00 12/09/2005 135,00 12/09/2005 173,30 12/09/2005 439,00 12/09/2005 654,39 14/09/2005 1.500,00 14/09/2005 26.808,00 14/09/2005 28.439,00 15/09/2005 180,00 15/09/2005 1.210,00 15/09/2005 1.600,00 15/09/2005 1.876,00 15/09/2005 2.000,00 15/09/2005 2.000,00 15/09/2005 2.833,30 15/09/2005 2.850,00 15/09/2005 7.000,00 15/09/2005 7.971,22 15/09/2005 11.073,20 15/09/2005 12.410,00 15/09/2005 18.524,33 15/09/2005 36.482,93 15/09/2005 40.191,62 15/09/2005 61.172,44 15/09/2005 76.230,00 15/09/2005 93.947,96 15/09/2005 411.977,55 16/09/2005 750,00 19/09/2005 45,50 19/09/2005 235,00 19/09/2005 1.370,00 20/09/2005 204,00 20/09/2005 473,50 20/09/2005 2.390,91 20/09/2005 4.903,03 20/09/2005 5.474,75 20/09/2005 17.675,68 21/09/2005 500,00 21/09/2005 1.425,00 21/09/2005 12.132,44 22/09/2005 510,55 22/09/2005 650,00 22/09/2005 750,00 22/09/2005 898,67 22/09/2005 2.315,13 22/09/2005 3.743,73 22/09/2005 4.079,50 22/09/2005 12.760,43 22/09/2005 13.001,74 23/09/2005 300,00 23/09/2005 300,00 23/09/2005 300,00 23/09/2005 500,00 23/09/2005 540,00 23/09/2005 750,00 23/09/2005 950,00 23/09/2005 3.778,50 26/09/2005 300,00 26/09/2005 1.487,80 27/09/2005 905,80 28/09/2005 24.186,70 28/09/2005 43.897,52 30/09/2005 300,00 30/09/2005 638,25 30/09/2005 960,00 30/09/2005 1.100,00 30/09/2005 1.500,00 30/09/2005 1.856,00 30/09/2005 3.206,80 30/09/2005 4.606,36 30/09/2005 7.121,60 30/09/2005 7.303,08 30/09/2005 15.165,34 30/09/2005 25.262,00 30/09/2005 28.154,00 30/09/2005 29.346,00 30/09/2005 31.258,00 03/10/2005 600,00 03/10/2005 974,00 03/10/2005 4.239,50 04/10/2005 6.998,50 05/10/2005 155,00 05/10/2005 300,00 05/10/2005 650,00 05/10/2005 2.298,50 05/10/2005 9.564,64 06/10/2005 930,00 06/10/2005 1.500,00 06/10/2005 3.359,97 06/10/2005 6.100,00 06/10/2005 10.427,00 06/10/2005 14.516,00 06/10/2005 29.000,00 06/10/2005 46.843,70 06/10/2005 50.000,00 10/10/2005 280,00 10/10/2005 4.374,00 11/10/2005 53.100,00 13/10/2005 400,00 13/10/2005 5.000,00 13/10/2005 12.221,00 13/10/2005 18.101,55 13/10/2005 39.891,62 13/10/2005 57.733,04 13/10/2005 93.105,85 13/10/2005 458.451,92 14/10/2005 204,00 14/10/2005 253,93 14/10/2005 471,00 14/10/2005 750,00 14/10/2005 818,50 14/10/2005 1.876,00 14/10/2005 1.950,00 14/10/2005 2.430,00 14/10/2005 4.000,00 14/10/2005 6.847,00 14/10/2005 9.077,25 14/10/2005 9.624,08 17/10/2005 5.400,00 18/10/2005 900,00 18/10/2005 1.250,00 18/10/2005 3.770,00 18/10/2005 77.385,00 18/10/2005 80.325,00 19/10/2005 380,00 19/10/2005 500,00 19/10/2005 1.000,00 19/10/2005 8.609,50 19/10/2005 82.416,03 20/10/2005 300,00 20/10/2005 340,00 20/10/2005 830,00 20/10/2005 888,70 20/10/2005 982,00 20/10/2005 1.286,00 20/10/2005 1.434,50 20/10/2005 1.457,50 20/10/2005 1.910,00 20/10/2005 1.942,00 20/10/2005 2.000,00 20/10/2005 2.259,14 20/10/2005 3.960,00 20/10/2005 4.751,00 20/10/2005 6.152,70 20/10/2005 8.000,00 21/10/2005 200,00 21/10/2005 220,00 21/10/2005 260,00 21/10/2005 620,00 21/10/2005 1.000,00 21/10/2005 1.040,00 21/10/2005 2.029,50 21/10/2005 2.721,50 24/10/2005 172,50 24/10/2005 450,00 25/10/2005 600,00 25/10/2005 103.276,96 26/10/2005 500,00 27/10/2005 1.500,00 27/10/2005 5.355,43 28/10/2005 175,00 28/10/2005 2.041,81 28/10/2005 5.000,00 28/10/2005 8.440,00 28/10/2005 21.599,95 31/10/2005 14,00 31/10/2005 380,00 03/11/2005 14,00 03/11/2005 500,00 03/11/2005 1.480,00 03/11/2005 3.000,00 03/11/2005 3.551,00 03/11/2005 6.583,00 03/11/2005 9.626,30 03/11/2005 13.480,00 03/11/2005 26.037,40 04/11/2005 1.000,00 04/11/2005 2.634,32 07/11/2005 380,00 10/11/2005 750,00 10/11/2005 3.554,00 10/11/2005 3.616,38 10/11/2005 4.726,80 10/11/2005 7.402,00 10/11/2005 8.000,00 10/11/2005 13.925,53 10/11/2005 24.786,80 10/11/2005 25.000,00 10/11/2005 30.277,20 10/11/2005 55.173,00 11/11/2005 200,00 11/11/2005 450,00 11/11/2005 772,00 11/11/2005 982,00 11/11/2005 1.450,00 11/11/2005 2.425,00 11/11/2005 8.000,00 11/11/2005 8.853,77 11/11/2005 9.376,71 11/11/2005 9.692,69 14/11/2005 235,00 14/11/2005 289,00 14/11/2005 351,00 14/11/2005 1.183,20 14/11/2005 1.318,69 14/11/2005 2.170,00 14/11/2005 2.708,50 14/11/2005 3.000,00 14/11/2005 3.200,00 14/11/2005 3.702,00 14/11/2005 6.236,25 14/11/2005 6.490,00 14/11/2005 7.204,50 14/11/2005 15.000,00 16/11/2005 120,00 16/11/2005 204,00 16/11/2005 220,00 16/11/2005 240,00 16/11/2005 400,00 16/11/2005 471,00 16/11/2005 520,00 16/11/2005 750,00 16/11/2005 840,00 16/11/2005 2.100,00 16/11/2005 2.500,00 16/11/2005 12.498,00 16/11/2005 17.139,32 16/11/2005 39.911,62 16/11/2005 60.413,85 16/11/2005 94.436,52 16/11/2005 460.977,15 17/11/2005 769,50 17/11/2005 1.500,00 17/11/2005 2.908,82 18/11/2005 400,00 18/11/2005 810,00 18/11/2005 1.356,00 18/11/2005 2.000,00 18/11/2005 3.569,50 18/11/2005 4.000,00 21/11/2005 116,00 21/11/2005 250,00 21/11/2005 2.350,35 23/11/2005 120,00 23/11/2005 240,00 24/11/2005 49.352,55 24/11/2005 80.500,00 24/11/2005 98.519,22 25/11/2005 500,00 25/11/2005 900,00 25/11/2005 1.200,00 25/11/2005 2.520,00 25/11/2005 10.452,94 25/11/2005 28.794,56 25/11/2005 103.491,76 28/11/2005 200,00 28/11/2005 300,00 28/11/2005 400,00 28/11/2005 525,00 28/11/2005 600,00 28/11/2005 1.000,00 29/11/2005 300,00 29/11/2005 300,00 29/11/2005 17.243,27 30/11/2005 191,03 30/11/2005 785,40 30/11/2005 5.000,00 30/11/2005 8.893,88 30/11/2005 51.144,60 30/11/2005 83.734,76 01/12/2005 2.000,00 07/12/2005 312,00 07/12/2005 3.500,00 09/12/2005 3.100,00 12/12/2005 372,00 12/12/2005 750,00 12/12/2005 2.850,00 12/12/2005 6.085,72 12/12/2005 7.129,00 12/12/2005 10.152,00 12/12/2005 11.355,96 12/12/2005 13.166,00 12/12/2005 13.302,70 12/12/2005 17.308,80 12/12/2005 24.767,47 12/12/2005 39.717,00 12/12/2005 40.089,50 13/12/2005 4.227,00 13/12/2005 17.289,45 15/12/2005 204,00 15/12/2005 2.000,00 15/12/2005 7.204,66 15/12/2005 12.960,00 15/12/2005 17.852,78 15/12/2005 17.869,00 15/12/2005 18.931,00 15/12/2005 39.881,62 15/12/2005 65.951,19 15/12/2005 80.850,00 15/12/2005 96.951,87 15/12/2005 482.525,46 16/12/2005 274,00 16/12/2005 672,15 16/12/2005 982,00 16/12/2005 1.000,00 16/12/2005 1.880,00 16/12/2005 3.979,00 16/12/2005 5.117,00 16/12/2005 6.942,79 16/12/2005 29.767,12 16/12/2005 54.139,37 19/12/2005 572,00 19/12/2005 840,00 19/12/2005 1.127,00 19/12/2005 1.290,00 19/12/2005 1.771,50 19/12/2005 2.869,00 19/12/2005 3.470,00 19/12/2005 4.441,40 19/12/2005 69.300,00 20/12/2005 126,00 20/12/2005 333,00 20/12/2005 400,00 20/12/2005 2.380,00 21/12/2005 330,72 21/12/2005 4.205,50 22/12/2005 300,00 22/12/2005 7.412,80 22/12/2005 103.393,63 22/12/2005 112.395,84 23/12/2005 7.354,20 27/12/2005 490,00 27/12/2005 3.100,00 28/12/2005 81.474,61 29/12/2005 39.798,00 13/01/2006 400,00 13/01/2006 500,00 13/01/2006 720,00 13/01/2006 750,00 13/01/2006 780,00 13/01/2006 908,84 13/01/2006 1.000,00 13/01/2006 1.200,00 13/01/2006 1.200,00 13/01/2006 1.420,72 13/01/2006 1.750,00 13/01/2006 2.290,00 13/01/2006 2.794,00 13/01/2006 3.580,00 13/01/2006 3.840,00 13/01/2006 5.003,85 13/01/2006 5.022,68 13/01/2006 5.061,00 13/01/2006 5.204,72 13/01/2006 5.894,00 13/01/2006 5.894,00 13/01/2006 5.992,40 13/01/2006 6.000,00 13/01/2006 10.000,00 13/01/2006 10.366,00 13/01/2006 14.309,09 13/01/2006 30.000,00 13/01/2006 31.064,50 13/01/2006 60.000,00 16/01/2006 303,75 16/01/2006 1.200,00 16/01/2006 1.964,00 17/01/2006 1.200,00 17/01/2006 1.800,00 17/01/2006 2.850,00 17/01/2006 6.563,00 18/01/2006 204,00 18/01/2006 12.902,00 18/01/2006 18.087,66 18/01/2006 38.071,09 18/01/2006 66.388,55 18/01/2006 98.654,52 18/01/2006 445.585,91 19/01/2006 2.000,00 19/01/2006 2.237,00 19/01/2006 118.464,51 20/01/2006 672,15 20/01/2006 1.615,73 20/01/2006 3.000,00 20/01/2006 3.890,00 20/01/2006 5.000,00 20/01/2006 6.016,70 20/01/2006 14.000,00 20/01/2006 15.078,20 20/01/2006 67.136,85 23/01/2006 838,88 23/01/2006 8.368,77 24/01/2006 273,00 24/01/2006 80.850,00 25/01/2006 804,60 27/01/2006 875,00 27/01/2006 1.150,00 27/01/2006 7.000,00 30/01/2006 193,75 30/01/2006 82.952,42 02/02/2006 400,00 02/02/2006 492,00 03/02/2006 500,00 03/02/2006 1.800,00 03/02/2006 10.000,00 03/02/2006 10.008,95 03/02/2006 103.223,53 06/02/2006 800,00 06/02/2006 7.242,43 06/02/2006 29.290,85 07/02/2006 78,00 07/02/2006 92,00 07/02/2006 151,69 07/02/2006 249,27 07/02/2006 310,00 07/02/2006 450,00 07/02/2006 600,00 07/02/2006 2.000,00 07/02/2006 2.205,90 07/02/2006 2.399,90 07/02/2006 3.780,00 07/02/2006 3.862,70 07/02/2006 3.875,00 07/02/2006 4.060,08 07/02/2006 5.433,19 07/02/2006 5.965,00 07/02/2006 8.320,00 07/02/2006 10.876,92 07/02/2006 29.360,00 08/02/2006 300,00 08/02/2006 311,50 08/02/2006 468,81 08/02/2006 500,00 08/02/2006 720,00 08/02/2006 750,00 08/02/2006 945,00 08/02/2006 1.035,00 08/02/2006 1.154,10 08/02/2006 1.183,54 08/02/2006 1.224,40 08/02/2006 1.612,03 08/02/2006 1.750,00 08/02/2006 2.144,80 08/02/2006 2.430,00 08/02/2006 3.264,87 08/02/2006 3.793,67 08/02/2006 4.000,00 08/02/2006 5.149,70 08/02/2006 5.630,71 08/02/2006 6.120,00 08/02/2006 6.752,47 08/02/2006 10.597,88 08/02/2006 13.331,68 08/02/2006 19.946,46 09/02/2006 180,00 09/02/2006 200,87 09/02/2006 1.597,00 09/02/2006 1.952,00 09/02/2006 2.168,00 09/02/2006 2.211,00 09/02/2006 3.451,05 10/02/2006 40,00 10/02/2006 272,80 10/02/2006 470,00 10/02/2006 875,00 10/02/2006 1.000,00 10/02/2006 1.260,00 10/02/2006 1.700,00 10/02/2006 1.744,50 10/02/2006 2.000,00 10/02/2006 2.240,00 10/02/2006 4.329,10 10/02/2006 4.500,00 10/02/2006 7.184,00 10/02/2006 7.740,00 10/02/2006 8.261,00 10/02/2006 8.738,80 10/02/2006 33.523,00 10/02/2006 47.036,90 10/02/2006 60.975,50 13/02/2006 95,00 13/02/2006 585,00 13/02/2006 1.494,00 13/02/2006 4.681,60 14/02/2006 60,00 14/02/2006 84,00 14/02/2006 1.850,50 15/02/2006 130,00 15/02/2006 337,00 15/02/2006 461,62 15/02/2006 750,00 15/02/2006 750,00 15/02/2006 1.100,00 15/02/2006 2.000,00 15/02/2006 2.500,00 15/02/2006 3.147,85 15/02/2006 4.433,00 15/02/2006 9.324,07 16/02/2006 56,00 16/02/2006 2.528,59 17/02/2006 204,00 17/02/2006 280,00 17/02/2006 1.500,00 17/02/2006 2.850,00 17/02/2006 4.768,00 17/02/2006 18.187,66 17/02/2006 37.878,02 17/02/2006 67.295,23 17/02/2006 67.295,23 17/02/2006 94.970,79 17/02/2006 425.993,57 20/02/2006 982,00 22/02/2006 150,00 22/02/2006 250,00 22/02/2006 444,00 22/02/2006 742,15 22/02/2006 2.338,00 23/02/2006 600,00 23/02/2006 1.065,00 23/02/2006 2.100,00 23/02/2006 5.458,54 23/02/2006 69.788,95 24/02/2006 451,00 24/02/2006 750,00 24/02/2006 1.450,00 24/02/2006 1.800,00 24/02/2006 3.500,00 24/02/2006 5.000,00 24/02/2006 6.340,00 24/02/2006 10.800,00 24/02/2006 15.363,80 24/02/2006 19.760,30 24/02/2006 33.026,80 24/02/2006 34.781,00 24/02/2006 42.781,90 24/02/2006 42.781,90 24/02/2006 80.850,00 24/02/2006 81.581,76 01/03/2006 300,00 01/03/2006 370,00 01/03/2006 400,00 01/03/2006 2.015,00 02/03/2006 1.200,00 02/03/2006 3.000,00 03/03/2006 6.663,86 06/03/2006 800,00 07/03/2006 700,00 07/03/2006 8.367,03 07/03/2006 25.102,50 07/03/2006 27.397,55 07/03/2006 28.711,40 07/03/2006 35.288,60 07/03/2006 35.636,51 07/03/2006 36.636,51 07/03/2006 41.597,50 07/03/2006 103.793,85 07/03/2006 135.755,15 08/03/2006 2.000,00 08/03/2006 2.150,00 08/03/2006 4.400,00 08/03/2006 7.770,00 08/03/2006 9.834,80 08/03/2006 10.500,00 09/03/2006 2.850,00 09/03/2006 9.412,37 09/03/2006 35.543,85 10/03/2006 1.017,24 10/03/2006 1.270,00 10/03/2006 1.750,00 10/03/2006 10.341,47 10/03/2006 14.561,60 10/03/2006 39.377,00 10/03/2006 40.000,00 10/03/2006 41.623,00 13/03/2006 180,00 13/03/2006 300,00 13/03/2006 450,00 14/03/2006 199,50 15/03/2006 335,00 15/03/2006 1.000,00 15/03/2006 6.401,40 15/03/2006 10.000,00 15/03/2006 11.000,00 15/03/2006 40.000,00 16/03/2006 550,00 16/03/2006 1.746,00 16/03/2006 12.440,90 17/03/2006 328,00 17/03/2006 800,00 17/03/2006 875,00 17/03/2006 2.500,00 17/03/2006 4.000,00 17/03/2006 6.423,85 20/03/2006 204,00 20/03/2006 253,79 20/03/2006 1.112,00 20/03/2006 1.698,00 20/03/2006 3.000,00 20/03/2006 3.200,00 20/03/2006 7.921,88 20/03/2006 13.090,00 20/03/2006 18.837,66 20/03/2006 27.600,00 20/03/2006 37.927,17 20/03/2006 68.726,63 20/03/2006 97.231,52 20/03/2006 182.527,77 21/03/2006 500,00 21/03/2006 742,15 23/03/2006 873,00 23/03/2006 2.500,00 23/03/2006 4.000,00 23/03/2006 6.000,00 24/03/2006 175,00 24/03/2006 2.000,00 24/03/2006 2.000,00 24/03/2006 2.230,00 24/03/2006 2.850,00 24/03/2006 3.500,00 24/03/2006 5.485,00 27/03/2006 310,00 30/03/2006 230,00 30/03/2006 7.378,00 30/03/2006 7.999,16 30/03/2006 8.709,61 30/03/2006 82.078,57 31/03/2006 2.500,00 31/03/2006 6.994,24 31/03/2006 9.518,74 31/03/2006 11.295,12 31/03/2006 45.000,00 31/03/2006 137.240,00 03/04/2006 200,00 03/04/2006 823,14 06/04/2006 1.302,06 06/04/2006 2.400,00 06/04/2006 2.500,00 06/04/2006 2.580,00 06/04/2006 3.000,00 06/04/2006 3.483,50 06/04/2006 8.239,61 06/04/2006 10.000,00 06/04/2006 12.710,83 06/04/2006 15.000,00 06/04/2006 20.278,40 06/04/2006 23.252,62 06/04/2006 32.501,64 06/04/2006 50.000,00 06/04/2006 58.687,56 06/04/2006 64.130,00 06/04/2006 77.519,15 06/04/2006 137.284,39 06/04/2006 138.323,46 07/04/2006 180,00 07/04/2006 750,00 07/04/2006 1.250,00 07/04/2006 1.305,10 07/04/2006 2.000,00 07/04/2006 2.287,00 07/04/2006 3.805,00 07/04/2006 4.585,00 07/04/2006 4.695,00 07/04/2006 6.200,00 07/04/2006 6.708,00 07/04/2006 7.000,00 07/04/2006 10.000,00 07/04/2006 27.066,00 07/04/2006 27.507,50 07/04/2006 27.892,10 07/04/2006 52.326,00 07/04/2006 54.630,40 10/04/2006 330,00 10/04/2006 694,00 10/04/2006 13.000,00 11/04/2006 347,00 11/04/2006 32.107,50 11/04/2006 33.000,00 11/04/2006 40.662,50 11/04/2006 79.432,00 12/04/2006 347,00 12/04/2006 700,00 12/04/2006 750,00 12/04/2006 1.596,50 12/04/2006 3.917,66 12/04/2006 3.950,00 12/04/2006 4.787,00 12/04/2006 5.673,05 12/04/2006 6.000,00 12/04/2006 15.000,00 12/04/2006 15.039,20 12/04/2006 54.974,00 13/04/2006 210,00 13/04/2006 460,00 13/04/2006 500,00 13/04/2006 1.790,00 13/04/2006 3.350,90 13/04/2006 4.200,00 13/04/2006 8.288,00 18/04/2006 260,00 19/04/2006 305,48 19/04/2006 810,00 19/04/2006 1.250,00 19/04/2006 2.300,00 19/04/2006 5.304,67 20/04/2006 1.593,63 20/04/2006 1.874,60 20/04/2006 2.100,00 20/04/2006 14.653,96 20/04/2006 25.857,30 20/04/2006 56.782,00 20/04/2006 65.320,00 25/04/2006 1.000,00 25/04/2006 2.500,00 25/04/2006 3.000,00 25/04/2006 5.600,00 25/04/2006 17.090,53 25/04/2006 26.649,59 25/04/2006 51.751,04 26/04/2006 347,00 26/04/2006 900,00 26/04/2006 1.600,00 27/04/2006 150,00 27/04/2006 250,00 27/04/2006 347,00 28/04/2006 520,00 28/04/2006 2.800,00 28/04/2006 13.782,79 02/05/2006 119,87 02/05/2006 3.608,92 02/05/2006 83.234,85 03/05/2006 29.680,00 03/05/2006 31.280,50 03/05/2006 33.630,00 03/05/2006 41.409,40 04/05/2006 1.500,00 04/05/2006 22.009,00 05/05/2006 204,00 05/05/2006 717,15 05/05/2006 1.100,00 05/05/2006 1.200,00 05/05/2006 1.500,00 05/05/2006 2.000,00 05/05/2006 2.550,00 05/05/2006 3.315,00 05/05/2006 4.587,00 05/05/2006 6.099,04 05/05/2006 7.976,98 05/05/2006 12.695,37 05/05/2006 17.014,23 05/05/2006 31.607,80 05/05/2006 36.095,30 05/05/2006 54.202,76 05/05/2006 65.788,96 05/05/2006 93.851,26 05/05/2006 104.105,17 05/05/2006 472.592,32 08/05/2006 2.706,00 09/05/2006 250,00 09/05/2006 550,00 09/05/2006 882,00 10/05/2006 21,00 10/05/2006 21,00 10/05/2006 240,00 10/05/2006 750,00 10/05/2006 9.468,31 10/05/2006 27.576,58 10/05/2006 27.750,00 10/05/2006 28.650,50 10/05/2006 30.012,90 10/05/2006 38.926,80 10/05/2006 128.948,73 11/05/2006 185,73 12/05/2006 20.711,40 16/05/2006 800,00 16/05/2006 11.010,20 17/05/2006 600,00 17/05/2006 600,00 17/05/2006 600,00 17/05/2006 1.500,00 17/05/2006 2.500,00 18/05/2006 20.000,00 19/05/2006 1.248,00 19/05/2006 20.742,95 19/05/2006 33.678,00 19/05/2006 35.621,00 19/05/2006 60.000,00 23/05/2006 200,00 23/05/2006 17.375,21 23/05/2006 33.284,76 23/05/2006 63.268,67 23/05/2006 88.489,80 23/05/2006 111.709,41 24/05/2006 240,00 24/05/2006 817,15 25/05/2006 1.000,00 25/05/2006 29.582,92 29/05/2006 360,00 31/05/2006 12,06 31/05/2006 229,50 31/05/2006 3.827,67 31/05/2006 4.692,94 31/05/2006 81.984,13 06/06/2006 1.470,00 06/06/2006 2.550,00 06/06/2006 4.000,00 06/06/2006 7.296,69 06/06/2006 9.665,00 06/06/2006 9.814,84 06/06/2006 14.072,76 06/06/2006 19.967,40 06/06/2006 24.226,67 06/06/2006 33.461,44 06/06/2006 45.086,50 06/06/2006 80.657,85 06/06/2006 98.041,94 06/06/2006 466.042,99 07/06/2006 908,84 08/06/2006 356,00 09/06/2006 700,00 09/06/2006 700,00 09/06/2006 13.479,72 09/06/2006 148.850,00 12/06/2006 222,00 12/06/2006 1.200,00 12/06/2006 10.118,40 14/06/2006 204,00 14/06/2006 12.305,70 14/06/2006 139.854,30 16/06/2006 63.990,84 20/06/2006 11.098,70 20/06/2006 35.185,80 21/06/2006 283,98 21/06/2006 2.747,00 22/06/2006 25.000,00 23/06/2006 3.982,08 23/06/2006 5.395,35 23/06/2006 5.837,00 23/06/2006 10.017,74 23/06/2006 11.612,60 23/06/2006 31.046,09 28/06/2006 5.003,85 28/06/2006 6.000,00 28/06/2006 87.461,55 30/06/2006 120,00 30/06/2006 390,04 30/06/2006 4.891,47 30/06/2006 6.666,29 30/06/2006 8.000,00 30/06/2006 36.948,00 30/06/2006 39.102,00 30/06/2006 81.787,93 03/07/2006 396,50 03/07/2006 7.201,50 07/07/2006 390,72 07/07/2006 1.394,28 07/07/2006 1.589,67 07/07/2006 6.272,50 07/07/2006 10.328,73 07/07/2006 13.979,80 07/07/2006 15.294,90 07/07/2006 16.580,93 07/07/2006 23.800,00 07/07/2006 24.000,00 07/07/2006 30.094,78 07/07/2006 33.829,98 07/07/2006 68.945,26 07/07/2006 86.684,12 07/07/2006 100.339,98 07/07/2006 100.798,21 07/07/2006 368.684,57 10/07/2006 26.728,00 10/07/2006 27.626,00 10/07/2006 28.005,71 10/07/2006 31.946,00 10/07/2006 47.090,00 10/07/2006 148.863,45 11/07/2006 1.683,83 11/07/2006 8.869,00 12/07/2006 204,00 12/07/2006 907,15 12/07/2006 3.000,00 12/07/2006 3.350,00 13/07/2006 300,00 13/07/2006 1.080,00 13/07/2006 3.100,00 14/07/2006 2.340,00 14/07/2006 5.107,95 14/07/2006 6.000,00 14/07/2006 11.000,00 14/07/2006 16.330,00 14/07/2006 20.000,00 14/07/2006 20.013,00 17/07/2006 1.387,00 18/07/2006 500,00 18/07/2006 811,00 18/07/2006 900,00 18/07/2006 1.800,00 18/07/2006 2.148,36 18/07/2006 2.568,50 19/07/2006 590,50 19/07/2006 976,77 19/07/2006 1.097,80 19/07/2006 1.500,00 19/07/2006 1.800,00 19/07/2006 1.800,00 19/07/2006 5.000,00 19/07/2006 6.984,94 19/07/2006 8.696,00 20/07/2006 1.000,00 20/07/2006 1.748,40 20/07/2006 4.000,00 20/07/2006 13.979,80 20/07/2006 16.117,51 20/07/2006 27.269,95 20/07/2006 30.351,98 20/07/2006 41.188,82 20/07/2006 68.650,83 20/07/2006 86.434,06 20/07/2006 107.105,24 21/07/2006 680,00 21/07/2006 833,40 21/07/2006 3.500,00 25/07/2006 2.200,00 26/07/2006 150,00 28/07/2006 736,99 28/07/2006 1.148,75 28/07/2006 1.262,15 28/07/2006 5.324,09 28/07/2006 23.962,22 04/08/2006 1.769,55 04/08/2006 8.781,23 04/08/2006 8.858,96 04/08/2006 34.000,00 04/08/2006 34.909,56 04/08/2006 58.462,53 04/08/2006 83.909,68 04/08/2006 104.806,06 04/08/2006 533.202,65 07/08/2006 2.029,40 07/08/2006 2.469,00 07/08/2006 56.421,88 08/08/2006 1.008,84 09/08/2006 1.107,24 10/08/2006 5.038,58 10/08/2006 10.051,52 10/08/2006 50.038,58 10/08/2006 136.656,74 11/08/2006 11.937,60 11/08/2006 20.313,23 14/08/2006 1.260,00 16/08/2006 4.292,87 16/08/2006 10.000,00 17/08/2006 6.000,00 18/08/2006 1.095,00 18/08/2006 31.687,52 21/08/2006 600,00 21/08/2006 46.907,73 22/08/2006 12.000,00 23/08/2006 100,00 23/08/2006 1.740,87 23/08/2006 3.632,82 23/08/2006 5.280,00 24/08/2006 1.100,00 24/08/2006 4.180,00 25/08/2006 96.962,35 29/08/2006 1.115,31 29/08/2006 5.557,20 29/08/2006 9.853,40 29/08/2006 14.545,75 29/08/2006 20.682,98 29/08/2006 28.641,19 29/08/2006 69.373,62 01/09/2006 5.122,02 01/09/2006 21.616,92 04/09/2006 18.272,80 05/09/2006 750,00 05/09/2006 6.582,50 05/09/2006 17.824,62 05/09/2006 133.557,65 06/09/2006 8.188,12 06/09/2006 16.175,66 06/09/2006 28.641,19 06/09/2006 132.758,71 06/09/2006 529.033,16 08/09/2006 2.633,00 08/09/2006 6.094,00 08/09/2006 14.846,27 08/09/2006 14.990,00 08/09/2006 20.682,98 08/09/2006 69.373,62 11/09/2006 400,00 11/09/2006 3.299,50 11/09/2006 25.020,50 11/09/2006 50.000,00 11/09/2006 254.100,29 12/09/2006 2.533,10 13/09/2006 400,00 13/09/2006 1.305,98 14/09/2006 240,00 15/09/2006 2.000,00 15/09/2006 7.650,00 15/09/2006 8.444,90 19/09/2006 4.140,00 20/09/2006 541,00 20/09/2006 51.648,15 21/09/2006 542,00 22/09/2006 120.483,18 28/09/2006 9.505,86 28/09/2006 96.165,00 28/09/2006 176.000,00 29/09/2006 3.366,41 29/09/2006 5.278,87 29/09/2006 69.514,99 02/10/2006 16.745,64 05/10/2006 664,04 05/10/2006 6.499,00 05/10/2006 8.674,00 05/10/2006 10.245,29 05/10/2006 57.528,15 05/10/2006 86.395,06 05/10/2006 107.531,18 05/10/2006 437.805,24 06/10/2006 7.000,00 06/10/2006 10.163,48 06/10/2006 14.650,00 06/10/2006 16.513,50 06/10/2006 27.166,89 06/10/2006 104.645,36 09/10/2006 34.998,00 10/10/2006 1.015,00 10/10/2006 78.300,00 11/10/2006 1.000,00 11/10/2006 2.510,00 11/10/2006 5.000,00 11/10/2006 9.622,07 11/10/2006 28.698,40 13/10/2006 600,00 13/10/2006 1.874,60 13/10/2006 25.000,00 13/10/2006 60.000,00 16/10/2006 300,00 16/10/2006 450,00 16/10/2006 837,24 17/10/2006 300,00 18/10/2006 600,00 18/10/2006 1.350,00 19/10/2006 95.784,08 20/10/2006 900,00 20/10/2006 23.750,00 20/10/2006 55.873,59 20/10/2006 104.367,53 24/10/2006 1.050,00 24/10/2006 2.278,41 24/10/2006 88.000,00 25/10/2006 120,00 26/10/2006 193.000,00 31/10/2006 370,00 31/10/2006 47.300,00 03/11/2006 28.698,40 08/11/2006 6.354,78 08/11/2006 24.281,51 08/11/2006 71.305,10 09/11/2006 320,00 09/11/2006 6.873,04 09/11/2006 8.657,64 09/11/2006 11.659,40 09/11/2006 126.200,00 09/11/2006 673.600,00 10/11/2006 1.060,00 10/11/2006 3.058,00 10/11/2006 7.800,00 10/11/2006 101.000,00 13/11/2006 80.100,00 14/11/2006 100,00 14/11/2006 113,00 14/11/2006 314,00 14/11/2006 486,00 14/11/2006 620,00 14/11/2006 700,00 14/11/2006 720,00 14/11/2006 750,00 14/11/2006 873,00 14/11/2006 3.691,18 14/11/2006 5.000,00 14/11/2006 6.000,00 14/11/2006 17.461,13 16/11/2006 105,00 16/11/2006 650,00 16/11/2006 1.808,00 17/11/2006 120,00 17/11/2006 250,00 17/11/2006 400,00 17/11/2006 1.964,00 20/11/2006 500,00 20/11/2006 3.406,60 20/11/2006 16.038,50 20/11/2006 20.000,00 20/11/2006 22.000,00 20/11/2006 24.591,53 20/11/2006 56.951,87 20/11/2006 103.873,51 21/11/2006 1.197,75 21/11/2006 1.200,00 21/11/2006 3.147,50 22/11/2006 320,00 22/11/2006 1.410,00 23/11/2006 104.367,53 24/11/2006 500,00 28/11/2006 9.623,97 28/11/2006 10.416,12 28/11/2006 13.996,32 28/11/2006 27.769,44 28/11/2006 27.906,00 28/11/2006 56.698,02 29/11/2006 630,68 30/11/2006 200,00 30/11/2006 240,00 30/11/2006 320,00 30/11/2006 320,00 30/11/2006 446,50 30/11/2006 700,00 30/11/2006 1.250,00 30/11/2006 6.500,00 01/12/2006 225,00 01/12/2006 300,00 01/12/2006 410,00 01/12/2006 450,00 01/12/2006 4.269,00 01/12/2006 7.100,69 01/12/2006 73.589,22 04/12/2006 700,00 05/12/2006 2.267,33 05/12/2006 4.500,00 05/12/2006 14.908,00 06/12/2006 885,00 06/12/2006 1.600,00 06/12/2006 3.572,00 06/12/2006 4.500,00 08/12/2006 275,70 11/12/2006 140,00 11/12/2006 3.446,94 11/12/2006 4.777,91 11/12/2006 25.170,14 11/12/2006 74.700,00 11/12/2006 204.050,00 11/12/2006 613.700,00 12/12/2006 1.850,00 12/12/2006 12.935,51 12/12/2006 30.000,00 13/12/2006 300,00 13/12/2006 4.386,90 13/12/2006 8.445,67 14/12/2006 9.480,13 15/12/2006 711,00 15/12/2006 4.520,00 18/12/2006 1.300,00 18/12/2006 1.600,00 18/12/2006 7.500,00 19/12/2006 240,00 19/12/2006 480,00 20/12/2006 3.500,00 20/12/2006 3.745,15 20/12/2006 8.245,00 20/12/2006 19.050,00 20/12/2006 20.000,00 20/12/2006 62.263,06 21/12/2006 80.850,00 21/12/2006 93.393,01 21/12/2006 119.802,91 22/12/2006 967,90 22/12/2006 5.000,00 22/12/2006 10.000,00 22/12/2006 10.880,72 22/12/2006 24.179,13 22/12/2006 78.272,00 22/12/2006 104.367,53 22/12/2006 104.751,93 28/12/2006 1.900,00 28/12/2006 6.500,00 28/12/2006 7.897,48 28/12/2006 76.149,66 05/01/2007 580,00 05/01/2007 740,40 05/01/2007 1.500,00 05/01/2007 15.000,00 11/01/2007 4.920,00 11/01/2007 5.035,36 11/01/2007 10.000,00 11/01/2007 12.171,48 11/01/2007 27.605,91 11/01/2007 50.000,00 11/01/2007 82.047,50 11/01/2007 103.203,15 11/01/2007 561.600,00 12/01/2007 351,00 12/01/2007 600,00 12/01/2007 885,00 12/01/2007 7.531,97 12/01/2007 12.954,60 12/01/2007 15.000,00 12/01/2007 15.540,00 12/01/2007 16.000,00 12/01/2007 17.090,00 12/01/2007 119.000,00 15/01/2007 2.400,00 15/01/2007 3.368,60 15/01/2007 10.000,00 15/01/2007 50.000,00 16/01/2007 600,00 16/01/2007 600,00 16/01/2007 700,00 16/01/2007 1.216,36 16/01/2007 11.500,00 16/01/2007 16.390,00 16/01/2007 17.527,84 16/01/2007 20.000,00 16/01/2007 139.600,00 17/01/2007 200,00 17/01/2007 9.000,00 17/01/2007 22.283,35 17/01/2007 51.144,02 18/01/2007 3.650,00 18/01/2007 11.549,00 18/01/2007 104.367,53 19/01/2007 600,00 19/01/2007 700,00 19/01/2007 3.750,00 19/01/2007 9.989,80 19/01/2007 10.038,20 19/01/2007 10.049,00 22/01/2007 870,00 22/01/2007 1.044,00 23/01/2007 175,00 23/01/2007 700,00 23/01/2007 40.000,00 24/01/2007 540,00 24/01/2007 700,00 24/01/2007 1.802,00 25/01/2007 463,00 25/01/2007 840,00 25/01/2007 900,00 25/01/2007 10.000,00 26/01/2007 280,00 26/01/2007 345,60 26/01/2007 495,00 26/01/2007 904,50 26/01/2007 1.261,00 30/01/2007 10.000,00 30/01/2007 23.491,02 30/01/2007 64.393,32 31/01/2007 60,00 31/01/2007 180,60 31/01/2007 315,00 31/01/2007 618,50 31/01/2007 790,25 31/01/2007 5.892,54 31/01/2007 8.215,87 31/01/2007 64.745,63 01/02/2007 180,00 02/02/2007 800,00 05/02/2007 60,00 05/02/2007 72,00 07/02/2007 9.089,56 07/02/2007 12.020,23 07/02/2007 12.658,29 07/02/2007 26.516,68 07/02/2007 63.951,00 07/02/2007 72.829,38 07/02/2007 105.020,75 07/02/2007 169.520,00 08/02/2007 270,00 08/02/2007 560,00 08/02/2007 5.842,72 08/02/2007 12.707,10 08/02/2007 22.932,37 08/02/2007 73.500,00 08/02/2007 251.300,00 09/02/2007 627,36 09/02/2007 700,00 09/02/2007 5.000,00 09/02/2007 5.000,00 09/02/2007 10.000,00 09/02/2007 126.300,00 12/02/2007 1.000,00 13/02/2007 80,00 13/02/2007 484,50 13/02/2007 1.368,20 13/02/2007 1.515,50 13/02/2007 1.738,24 13/02/2007 4.930,11 14/02/2007 190,00 14/02/2007 400,00 14/02/2007 15.365,77 15/02/2007 4.000,00 15/02/2007 5.000,00 15/02/2007 11.470,76 15/02/2007 13.000,00 15/02/2007 15.000,00 16/02/2007 370,00 16/02/2007 601,43 16/02/2007 1.065,00 16/02/2007 1.570,00 16/02/2007 2.749,40 16/02/2007 4.206,00 16/02/2007 4.741,50 16/02/2007 10.000,00 16/02/2007 19.350,00 16/02/2007 40.000,00 16/02/2007 91.276,62 16/02/2007 316.715,00 21/02/2007 305,00 21/02/2007 3.000,00 21/02/2007 4.918,00 23/02/2007 702,05 23/02/2007 123.650,02 27/02/2007 620,00 01/03/2007 222,00 01/03/2007 250,00 01/03/2007 1.982,94 01/03/2007 6.100,00 01/03/2007 8.369,21 01/03/2007 71.057,18 02/03/2007 150,00 05/03/2007 17,50 06/03/2007 9.000,00 09/03/2007 480,00 09/03/2007 4.948,51 09/03/2007 9.030,00 09/03/2007 11.998,35 09/03/2007 12.751,68 09/03/2007 25.283,82 09/03/2007 50.000,00 09/03/2007 50.000,00 09/03/2007 68.182,04 09/03/2007 69.687,56 09/03/2007 82.200,00 09/03/2007 104.771,57 09/03/2007 261.700,00 12/03/2007 8.282,54 12/03/2007 23.944,29 13/03/2007 280,00 13/03/2007 4.896,29 14/03/2007 700,00 14/03/2007 4.206,00 14/03/2007 7.320,35 14/03/2007 10.252,50 14/03/2007 12.805,10 14/03/2007 200.000,00 15/03/2007 500,00 15/03/2007 600,00 15/03/2007 3.000,00 15/03/2007 8.300,00 15/03/2007 20.000,00 15/03/2007 24.000,00 15/03/2007 30.000,00 16/03/2007 1.500,00 16/03/2007 9.244,00 16/03/2007 10.000,00 19/03/2007 555,60 19/03/2007 6.157,00 20/03/2007 130,00 20/03/2007 400,00 20/03/2007 400,00 20/03/2007 8.780,00 20/03/2007 45.000,00 21/03/2007 500,00 21/03/2007 1.200,00 21/03/2007 1.400,00 22/03/2007 900,00 22/03/2007 1.400,00 22/03/2007 1.500,00 23/03/2007 700,00 23/03/2007 1.677,50 23/03/2007 2.772,00 23/03/2007 6.000,00 23/03/2007 6.000,76 23/03/2007 7.000,00 23/03/2007 13.000,00 26/03/2007 300,00 26/03/2007 723,90 26/03/2007 3.457,15 27/03/2007 240,00 27/03/2007 400,00 27/03/2007 840,00 29/03/2007 102,60 30/03/2007 608,00 30/03/2007 1.501,00 30/03/2007 90.842,31 30/03/2007 273.000,00 02/04/2007 312,00 02/04/2007 446,50 02/04/2007 750,00 02/04/2007 945,00 03/04/2007 91,53 04/04/2007 215,00 04/04/2007 710,00 04/04/2007 4.107,60 04/04/2007 50.000,00 04/04/2007 123.650,02 05/04/2007 339,91 05/04/2007 2.500,00 05/04/2007 4.800,00 05/04/2007 5.000,00 05/04/2007 5.000,00 05/04/2007 7.500,00 05/04/2007 8.683,63 05/04/2007 10.083,95 05/04/2007 10.275,60 05/04/2007 12.300,00 05/04/2007 24.241,72 05/04/2007 35.000,00 05/04/2007 69.529,94 05/04/2007 71.154,45 05/04/2007 104.739,57 05/04/2007 540.248,31 10/04/2007 250,00 10/04/2007 4.529,14 10/04/2007 5.016,59 10/04/2007 6.120,00 10/04/2007 7.756,00 10/04/2007 140.000,00 11/04/2007 283,92 11/04/2007 1.722,00 11/04/2007 2.249,00 12/04/2007 1.280,00 12/04/2007 2.250,00 12/04/2007 4.373,60 12/04/2007 9.518,77 12/04/2007 14.512,00 12/04/2007 16.175,15 13/04/2007 600,00 13/04/2007 2.590,00 13/04/2007 2.946,00 13/04/2007 9.000,00 13/04/2007 11.243,19 13/04/2007 16.439,50 13/04/2007 45.000,00 16/04/2007 22.363,30 16/04/2007 43.000,00 17/04/2007 100,00 20/04/2007 12.915,65 20/04/2007 54.000,00 23/04/2007 750,00 23/04/2007 4.500,00 26/04/2007 756,00 27/04/2007 500,00 27/04/2007 90.418,09 30/04/2007 357,30 30/04/2007 123.592,97 02/05/2007 150,00 04/05/2007 350,00 04/05/2007 2.000,00 04/05/2007 31.000,00 08/05/2007 5.384,35 08/05/2007 12.273,99 08/05/2007 71.040,05 08/05/2007 813.830,37 09/05/2007 485,37 09/05/2007 10.000,00 10/05/2007 1.550,00 10/05/2007 10.000,00 10/05/2007 20.000,00 10/05/2007 20.000,00 10/05/2007 24.500,00 10/05/2007 25.000,00 10/05/2007 30.000,00 10/05/2007 56.000,00 10/05/2007 78.000,00 10/05/2007 82.000,00 11/05/2007 178,70 11/05/2007 370,00 11/05/2007 1.650,00 11/05/2007 3.000,00 11/05/2007 7.000,00 11/05/2007 8.918,06 11/05/2007 10.000,00 11/05/2007 16.006,06 11/05/2007 73.190,57 11/05/2007 75.300,00 15/05/2007 180,00 16/05/2007 400,00 17/05/2007 264,66 17/05/2007 103.149,13 18/05/2007 600,00 18/05/2007 1.657,50 18/05/2007 2.490,00 21/05/2007 75,20 21/05/2007 102,00 21/05/2007 502,70 21/05/2007 50.000,00 22/05/2007 1.008,00 22/05/2007 1.759,77 22/05/2007 8.115,00 22/05/2007 10.221,28 22/05/2007 11.333,69 22/05/2007 20.000,00 22/05/2007 25.000,00 22/05/2007 35.900,00 24/05/2007 190,00 24/05/2007 300,00 24/05/2007 900,00 24/05/2007 4.500,00 24/05/2007 5.000,00 24/05/2007 8.000,00 24/05/2007 8.100,00 24/05/2007 10.500,00 24/05/2007 69.000,00 28/05/2007 599,00 28/05/2007 4.070,98 29/05/2007 250,00 29/05/2007 280,00 29/05/2007 8.300,00 30/05/2007 140,00 30/05/2007 300,00 30/05/2007 1.000,00 30/05/2007 2.581,60 30/05/2007 9.000,00 30/05/2007 12.266,33 30/05/2007 25.223,34 30/05/2007 72.707,84 31/05/2007 1,06 31/05/2007 22,50 31/05/2007 204,00 31/05/2007 994,15 31/05/2007 1.298,15 31/05/2007 1.928,00 31/05/2007 1.980,00 31/05/2007 2.000,00 31/05/2007 2.500,00 31/05/2007 21.198,16 31/05/2007 98.467,50 01/06/2007 1.967,30 01/06/2007 2.100,00 01/06/2007 2.607,08 01/06/2007 11.967,30 01/06/2007 25.000,00 01/06/2007 26.680,00 04/06/2007 2.554,00 05/06/2007 7.000,00 06/06/2007 123.645,45 08/06/2007 25.000,00 11/06/2007 32.500,00 11/06/2007 760.109,12 12/06/2007 2.000,00 12/06/2007 3.400,00 12/06/2007 12.416,04 12/06/2007 47.817,62 12/06/2007 48.005,28 12/06/2007 49.780,43 12/06/2007 69.196,67 13/06/2007 3.550,10 14/06/2007 8.879,17 14/06/2007 10.000,00 14/06/2007 12.919,03 14/06/2007 13.000,00 14/06/2007 75.233,62 18/06/2007 430,00 18/06/2007 510,00 18/06/2007 3.491,41 19/06/2007 1.132,46 19/06/2007 98.467,50 20/06/2007 35.246,52 20/06/2007 51.191,42 20/06/2007 166.651,17 22/06/2007 169.300,00 25/06/2007 3.540,00 26/06/2007 1.400,00 26/06/2007 1.799,43 27/06/2007 4.000,00 27/06/2007 6.130,00 27/06/2007 10.000,00 29/06/2007 12.400,00 29/06/2007 19.816,20 06/07/2007 7.600,00 06/07/2007 10.000,00 06/07/2007 12.993,77 06/07/2007 14.500,00 06/07/2007 15.457,70 06/07/2007 17.406,06 06/07/2007 25.000,00 06/07/2007 68.085,79 06/07/2007 72.536,99 06/07/2007 323.230,00 09/07/2007 12.225,67 09/07/2007 24.290,23 10/07/2007 8.879,07 10/07/2007 15.454,48 10/07/2007 76.291,07 11/07/2007 5.304,71 11/07/2007 8.300,00 11/07/2007 16.279,32 11/07/2007 22.800,00 11/07/2007 25.000,00 11/07/2007 31.623,00 11/07/2007 43.295,00 11/07/2007 48.893,00 11/07/2007 96.189,00 13/07/2007 5.654,00 13/07/2007 7.500,00 13/07/2007 170.000,00 16/07/2007 1.500,00 17/07/2007 45,00 17/07/2007 1.200,00 17/07/2007 5.998,94 18/07/2007 700,00 20/07/2007 55.500,00 20/07/2007 123.650,02 24/07/2007 248,50 24/07/2007 317,00 24/07/2007 520,00 24/07/2007 698,52 24/07/2007 1.597,90 24/07/2007 2.494,48 24/07/2007 3.340,00 24/07/2007 25.000,00 24/07/2007 50.000,00 24/07/2007 70.000,00 24/07/2007 98.467,50 25/07/2007 35,00 25/07/2007 50,00 25/07/2007 360,65 25/07/2007 1.816,78 25/07/2007 20.000,00 26/07/2007 1.781,50 27/07/2007 200,00 27/07/2007 3.664,58 30/07/2007 12.500,00 30/07/2007 18.096,35 30/07/2007 277.450,00 06/08/2007 20.000,00 06/08/2007 25.000,00 07/08/2007 300,00 07/08/2007 400,00 07/08/2007 500,00 07/08/2007 2.504,44 07/08/2007 7.396,00 07/08/2007 10.000,00 07/08/2007 11.639,48 07/08/2007 25.649,19 07/08/2007 66.130,23 07/08/2007 69.648,35 07/08/2007 79.466,49 07/08/2007 105.307,59 07/08/2007 123.650,02 09/08/2007 261.645,00 10/08/2007 1.480,00 10/08/2007 1.556,35 10/08/2007 6.861,08 10/08/2007 10.000,00 10/08/2007 12.500,00 10/08/2007 32.600,00 10/08/2007 50.000,00 10/08/2007 53.500,00 10/08/2007 77.271,93 13/08/2007 612,00 13/08/2007 1.430,00 13/08/2007 3.176,85 13/08/2007 3.687,50 14/08/2007 926,50 14/08/2007 3.202,50 14/08/2007 5.413,42 14/08/2007 10.000,00 14/08/2007 262.700,00 15/08/2007 2.400,00 15/08/2007 5.000,00 15/08/2007 9.000,00 15/08/2007 44.800,00 17/08/2007 1.116,88 17/08/2007 1.314,00 17/08/2007 2.000,00 17/08/2007 4.391,00 17/08/2007 4.900,00 20/08/2007 800,00 20/08/2007 36.000,00 21/08/2007 97.438,83 22/08/2007 1.400,00 22/08/2007 57.300,00 23/08/2007 400,00 23/08/2007 1.438,24 23/08/2007 14.622,77 24/08/2007 1.000,00 24/08/2007 1.225,00 24/08/2007 4.000,00 24/08/2007 207.000,00 28/08/2007 200,00 30/08/2007 250,00 30/08/2007 1.700,00 30/08/2007 4.172,76 30/08/2007 4.405,00 30/08/2007 12.500,00 31/08/2007 1.200,00 06/09/2007 120,00 06/09/2007 401,00 10/09/2007 247,90 10/09/2007 8.807,90 10/09/2007 10.902,46 10/09/2007 12.500,00 10/09/2007 28.050,89 10/09/2007 34.440,69 10/09/2007 65.133,79 10/09/2007 66.020,31 10/09/2007 68.463,74 10/09/2007 76.081,05 10/09/2007 106.164,82 10/09/2007 309.500,00 11/09/2007 200,00 11/09/2007 1.500,00 11/09/2007 100.000,00 12/09/2007 4.167,00 12/09/2007 123.650,02 13/09/2007 142,50 13/09/2007 748,00 13/09/2007 2.964,00 13/09/2007 10.000,00 14/09/2007 19,10 14/09/2007 273,00 18/09/2007 292,50 18/09/2007 408,00 18/09/2007 430,00 18/09/2007 507,22 18/09/2007 550,50 18/09/2007 214.300,00 19/09/2007 154,04 19/09/2007 390,00 19/09/2007 840,00 19/09/2007 31.250,00 20/09/2007 210,00 20/09/2007 580,00 20/09/2007 1.200,00 20/09/2007 37.160,00 21/09/2007 2.255,38 21/09/2007 9.091,89 21/09/2007 10.000,00 21/09/2007 12.939,00 21/09/2007 19.000,00 21/09/2007 102.080,00 24/09/2007 17,50 24/09/2007 128,25 24/09/2007 142,50 24/09/2007 1.450,00 24/09/2007 1.600,00 24/09/2007 1.656,00 24/09/2007 5.000,00 24/09/2007 40.999,76 25/09/2007 17,50 25/09/2007 661,16 25/09/2007 7.900,00 26/09/2007 400,00 26/09/2007 408,00 26/09/2007 800,50 26/09/2007 15.000,00 26/09/2007 20.000,00 27/09/2007 60,00 27/09/2007 117,00 27/09/2007 292,50 27/09/2007 488,80 27/09/2007 648,00 27/09/2007 699,00 27/09/2007 960,00 27/09/2007 1.600,00 27/09/2007 8.115,00 27/09/2007 17.000,00 28/09/2007 147,54 28/09/2007 313,98 28/09/2007 998,00 28/09/2007 1.180,00 28/09/2007 2.100,00 28/09/2007 2.661,14 28/09/2007 4.785,00 28/09/2007 42.000,00 01/10/2007 79,00 01/10/2007 128,25 01/10/2007 142,50 01/10/2007 689,50 02/10/2007 390,00 02/10/2007 700,50 02/10/2007 919,59 02/10/2007 1.917,57 05/10/2007 270,75 05/10/2007 390,00 05/10/2007 510,70 05/10/2007 3.525,00 05/10/2007 11.000,00 05/10/2007 13.577,00 05/10/2007 25.500,00 05/10/2007 61.807,36 05/10/2007 67.953,53 05/10/2007 70.929,05 05/10/2007 94.879,45 05/10/2007 96.781,35 05/10/2007 275.241,31 08/10/2007 71,00 08/10/2007 665,50 08/10/2007 746,58 08/10/2007 10.312,34 08/10/2007 25.545,16 08/10/2007 74.260,94 08/10/2007 104.115,51 09/10/2007 1.160,00 09/10/2007 1.900,00 09/10/2007 2.300,00 11/10/2007 17,50 15/10/2007 17,50 15/10/2007 256,50 15/10/2007 6.500,00 15/10/2007 15.000,00 15/10/2007 35.246,70 16/10/2007 100.000,00 18/10/2007 1.100,00 18/10/2007 57.333,00 19/10/2007 2.400,00 19/10/2007 5.000,00 19/10/2007 5.000,00 19/10/2007 5.000,00 19/10/2007 40.780,00 19/10/2007 49.000,00 19/10/2007 184.500,00 22/10/2007 665,50 22/10/2007 1.617,00 22/10/2007 1.837,88 22/10/2007 12.000,00 23/10/2007 204,00 23/10/2007 256,50 25/10/2007 1.200,00 29/10/2007 513,00 29/10/2007 960,00 29/10/2007 1.331,00 29/10/2007 3.818,67 29/10/2007 4.114,00 29/10/2007 13.100,00 29/10/2007 34.000,00 30/10/2007 160,00 30/10/2007 235.200,00 06/11/2007 57.200,00 08/11/2007 12.000,00 08/11/2007 47.405,90 08/11/2007 70.616,76 08/11/2007 300.000,00 09/11/2007 8.333,26 09/11/2007 10.000,00 09/11/2007 10.000,00 09/11/2007 10.000,00 09/11/2007 10.000,00 09/11/2007 15.457,24 09/11/2007 18.871,83 09/11/2007 25.000,00 09/11/2007 25.676,10 09/11/2007 35.112,00 09/11/2007 57.702,77 09/11/2007 76.826,83 09/11/2007 107.200,00 12/11/2007 23.650,02 12/11/2007 35.000,00 12/11/2007 64.940,00 12/11/2007 102.650,37 13/11/2007 43.533,08 16/11/2007 1.260,00 16/11/2007 1.700,00 16/11/2007 10.000,00 19/11/2007 2.450,00 19/11/2007 2.800,00 20/11/2007 22.913,88 21/11/2007 40.000,00 21/11/2007 123.650,02 23/11/2007 7.500,00 23/11/2007 10.000,00 23/11/2007 14.172,50 23/11/2007 17.346,70 23/11/2007 20.000,00 23/11/2007 20.000,00 23/11/2007 30.000,00 23/11/2007 40.000,00 26/11/2007 450,00 26/11/2007 1.361,00 26/11/2007 1.790,00 26/11/2007 2.964,00 26/11/2007 7.093,00 26/11/2007 7.691,50 26/11/2007 7.961,50 26/11/2007 8.474,50 26/11/2007 10.599,30 27/11/2007 2.000,00 27/11/2007 3.410,00 27/11/2007 12.801,00 27/11/2007 14.000,00 27/11/2007 106.000,00 28/11/2007 262,00 28/11/2007 480,00 28/11/2007 1.259,12 28/11/2007 1.934,42 28/11/2007 5.653,16 28/11/2007 8.554,36 28/11/2007 11.849,64 29/11/2007 1.030,00 29/11/2007 5.495,26 29/11/2007 132.424,86 30/11/2007 454,80 30/11/2007 2.759,07 30/11/2007 135.000,00 30/11/2007 180.000,00 03/12/2007 1.673,53 03/12/2007 94.000,00 04/12/2007 5.921,22 07/12/2007 5.669,73 07/12/2007 71.685,11 07/12/2007 832.685,00 10/12/2007 5.876,32 10/12/2007 5.903,74 10/12/2007 8.799,20 10/12/2007 11.984,89 10/12/2007 19.669,20 10/12/2007 21.375,77 10/12/2007 27.989,71 10/12/2007 50.673,95 10/12/2007 73.393,20 12/12/2007 31.100,00 12/12/2007 31.250,00 14/12/2007 142.255,90 18/12/2007 6.099,93 19/12/2007 21.500,00 19/12/2007 28.975,20 19/12/2007 35.266,80 19/12/2007 65.000,00 19/12/2007 75.258,00 19/12/2007 110.000,00 20/12/2007 520,00 20/12/2007 10.000,00 20/12/2007 20.612,86 21/12/2007 119.300,00 21/12/2007 120.500,00 21/12/2007 122.892,00 21/12/2007 132.323,61 26/12/2007 1.930,00 26/12/2007 19.092,00 26/12/2007 21.022,00 27/12/2007 194,44 27/12/2007 20.000,00 28/12/2007 4.600,00 28/12/2007 14.512,50 28/12/2007 19.000,00 28/12/2007 20.000,00 28/12/2007 25.000,00 28/12/2007 35.000,00 28/12/2007 37.456,00 28/12/2007 39.509,00 28/12/2007 40.000,00 28/12/2007 64.785,00 03/01/2008 5.921,22 07/01/2008 131.756,75 09/01/2008 7.500,00 21/01/2008 22.913,88 20/02/2008 20.612,86 27/02/2008 59.576,35 21/10/2008 20.000,00 19/12/2008 100.000,00 22/12/2008 53.000,00 13/08/2009 900,00 13/08/2009 1.000,00 13/08/2009 5.920,00 13/08/2009 11.689,70 13/08/2009 39.970,00 13/08/2009 67.500,00 19/08/2009 2.000,00 19/08/2009 12.000,00 19/08/2009 130.965,11 21/08/2009 450,00 21/08/2009 2.731,48 21/08/2009 20.000,00 24/08/2009 1.100,00 24/08/2009 46.408,38 25/08/2009 1.074,15 25/08/2009 1.701,90 27/08/2009 2.000,00 27/08/2009 2.479,80 31/08/2009 2.837,00 01/09/2009 168.600,00 04/09/2009 1.200,00 04/09/2009 3.620,48 08/09/2009 1.420,00 09/09/2009 10.000,00 09/09/2009 10.474,37 09/09/2009 15.000,00 10/09/2009 1.314,00 11/09/2009 2.500,00 11/09/2009 3.150,00 11/09/2009 28.500,00 11/09/2009 61.618,29 17/09/2009 5.692,00 17/09/2009 25.303,50 17/09/2009 30.995,50 18/09/2009 241,85 18/09/2009 850,00 18/09/2009 117.976,76 18/09/2009 119.068,61 22/09/2009 300,00 22/09/2009 1.200,00 22/09/2009 1.701,90 22/09/2009 3.250,00 22/09/2009 5.183,94 22/09/2009 8.700,00 22/09/2009 10.000,00 22/09/2009 81.105,15 22/09/2009 134.194,85 22/09/2009 245.635,84 23/09/2009 2.945,48 23/09/2009 20.000,00 23/09/2009 22.945,48 23/09/2009 22.945,48 24/09/2009 1.200,00 24/09/2009 1.200,00 25/09/2009 8.169,06 28/09/2009 41,00 28/09/2009 444,77 28/09/2009 600,00 28/09/2009 1.200,00 28/09/2009 2.244,77 28/09/2009 8.169,06 29/09/2009 4.000,00 29/09/2009 4.041,70 29/09/2009 4.041,70 29/09/2009 8.169,06 05/10/2009 1.885,96 07/10/2009 41,00 09/10/2009 50.000,00 09/10/2009 96.919,00 14/10/2009 20,50 21/10/2009 465,00 21/10/2009 1.264,71 21/10/2009 26.568,67 21/10/2009 117.543,90 21/10/2009 190.000,00 22/10/2009 335.842,28 23/10/2009 25.000,00 23/10/2009 25.000,00 26/10/2009 1.074,15 26/10/2009 3.730,00 26/10/2009 6.820,20 26/10/2009 20.000,00 27/10/2009 31.806,24 27/10/2009 31.806,25 28/10/2009 61,50 28/10/2009 81,00 29/10/2009 181,89 29/10/2009 181,92 30/10/2009 16,86 30/10/2009 20,50 30/10/2009 37,69 30/10/2009 37,70 30/10/2009 119,37 30/10/2009 119,39 10/11/2009 20,50 10/11/2009 20,50 10/11/2009 20,50 10/11/2009 20,50 10/11/2009 24,14 10/11/2009 280,00 10/11/2009 300,00 10/11/2009 1.074,15 10/11/2009 10.000,00 10/11/2009 20.000,00 10/11/2009 40.000,00 11/11/2009 2.064,60 11/11/2009 4.794,77 11/11/2009 6.859,37 12/11/2009 1.175,00 12/11/2009 1.444,00 12/11/2009 2.200,00 12/11/2009 4.819,00 13/11/2009 2.000,00 13/11/2009 2.000,00 17/11/2009 1.051,66 17/11/2009 5.773,77 17/11/2009 40.655,43 17/11/2009 50.000,00 18/11/2009 400,00 18/11/2009 450,00 18/11/2009 4.035,00 18/11/2009 4.885,00 20/11/2009 15.000,00 20/11/2009 15.000,00 24/11/2009 372,00 24/11/2009 465,00 24/11/2009 6.000,00 24/11/2009 21.770,47 24/11/2009 26.568,67 24/11/2009 121.770,47 25/11/2009 160.000,00 25/11/2009 160.000,00 26/11/2009 10.860,00 27/11/2009 300,00 27/11/2009 3.320,00 27/11/2009 4.255,00 27/11/2009 10.000,00 27/11/2009 17.875,00 30/11/2009 31.312,10 30/11/2009 31.312,17 01/12/2009 450,00 01/12/2009 450,00 14/12/2009 20.000,00 14/12/2009 20.000,00 16/12/2009 1.378,00 16/12/2009 40.000,00 16/12/2009 55.000,00 16/12/2009 96.378,00 18/12/2009 4.000,00 18/12/2009 6.874,00 18/12/2009 150.000,00 21/12/2009 7.000,00 22/12/2009 5.000,00 22/12/2009 5.011,40 23/12/2009 475,00 23/12/2009 1.175,60 23/12/2009 1.780,00 23/12/2009 70.400,00 23/12/2009 121.597,26 23/12/2009 195.427,86 24/12/2009 465,00 24/12/2009 1.444,00 24/12/2009 1.909,00 28/12/2009 167,00 28/12/2009 247,00 28/12/2009 500,00 28/12/2009 1.080,00 28/12/2009 1.481,56 29/12/2009 2.148,30 29/12/2009 4.129,20 29/12/2009 120.304,80 29/12/2009 126.582,30 30/12/2009 3.500,00 30/12/2009 23.000,00 30/12/2009 26.500,00 08/01/2010 100,00 08/01/2010 100,00 14/01/2010 7.500,00 14/01/2010 130.000,00 15/01/2010 3.000,00 18/01/2010 1.005,00 18/01/2010 1.740,00 19/01/2010 400,00 20/01/2010 22.517,09 22/01/2010 9.275,00 22/01/2010 60.000,00 22/01/2010 90.400,00 25/01/2010 1.080,00 27/01/2010 121.964,93 29/01/2010 162,87 29/01/2010 465,00 01/02/2010 2.064,60 01/02/2010 2.313,50 01/02/2010 3.679,49 01/02/2010 4.800,00 02/02/2010 1.074,15 02/02/2010 3.705,00 03/02/2010 20.000,00 05/02/2010 1.900,00 05/02/2010 2.150,00 10/02/2010 169,73 11/02/2010 40.974,00 11/02/2010 85.000,00 12/02/2010 1.330,00 12/02/2010 1.545,00 12/02/2010 2.420,00 12/02/2010 3.800,00 12/02/2010 4.432,00 22/02/2010 10.856,00 03/03/2010 110.000,00 03/03/2010 137.467,17 04/03/2010 20.062,21 04/03/2010 59.840,00 04/03/2010 76.188,32 05/03/2010 1.900,00 05/03/2010 30.000,00 09/03/2010 87.645,00 12/03/2010 59.334,42 17/03/2010 59.500,00 23/03/2010 820,00 23/03/2010 7.000,00 23/03/2010 70.500,00 24/03/2010 1.339,19 24/03/2010 7.000,00 24/03/2010 13.500,00 24/03/2010 20.000,00 24/03/2010 63.219,24 26/03/2010 5.520,00 26/03/2010 50.041,40 26/03/2010 50.194,25 29/03/2010 2.000,00 29/03/2010 4.627,00 29/03/2010 6.138,90 29/03/2010 9.315,00 30/03/2010 500,00 30/03/2010 2.309,00 30/03/2010 2.450,00 05/04/2010 2.264,70 07/04/2010 50.000,00 09/04/2010 13.000,00 13/04/2010 1.178,10 13/04/2010 39.870,00 13/04/2010 43.781,00 13/04/2010 62.348,00 16/04/2010 138.215,57 20/04/2010 9.150,00 20/04/2010 37.500,00 23/04/2010 152.100,00 30/04/2010 61.000,00 11/05/2010 146.900,00 14/05/2010 137.400,00 20/05/2010 2.348,78 20/05/2010 39.848,78 21/05/2010 29.761,70 21/05/2010 50.022,22 21/05/2010 90.000,00 24/05/2010 2.356,20 26/05/2010 41,00 26/05/2010 4.821,17 28/05/2010 1.940,00 28/05/2010 2.912,32 28/05/2010 48.505,38 31/05/2010 2.000,00 31/05/2010 2.000,00 01/06/2010 4.420,00 11/06/2010 146.900,00 24/06/2010 140.465,45 30/06/2010 1.460,00 30/06/2010 4.925,06 30/06/2010 5.236,86 30/06/2010 13.000,00 30/06/2010 36.000,00 06/07/2010 679,96 06/07/2010 3.000,00 06/07/2010 4.435,00 06/07/2010 6.939,16 06/07/2010 8.395,00 06/07/2010 10.000,00 06/07/2010 10.137,90 06/07/2010 141.000,00 08/07/2010 704.580,00 09/07/2010 795,00 09/07/2010 4.295,00 09/07/2010 229.060,00 12/07/2010 130,00 13/07/2010 5.966,36 13/07/2010 32.300,00 13/07/2010 37.500,00 14/07/2010 850,00 14/07/2010 1.200,00 14/07/2010 3.000,00 14/07/2010 12.523,90 15/07/2010 2.356,20 15/07/2010 4.515,20 15/07/2010 5.000,00 15/07/2010 6.618,04 16/07/2010 1.666,00 16/07/2010 1.828,36 16/07/2010 1.964,00 16/07/2010 4.250,00 16/07/2010 4.531,00 16/07/2010 4.800,00 16/07/2010 15.450,00 19/07/2010 330,00 19/07/2010 1.080,00 19/07/2010 2.640,00 19/07/2010 3.000,00 20/07/2010 4.500,00 21/07/2010 410,00 21/07/2010 590,00 21/07/2010 8.750,00 21/07/2010 37.666,00 21/07/2010 177.500,00 23/07/2010 5.000,00 23/07/2010 9.949,50 23/07/2010 14.327,00 23/07/2010 51.000,00 23/07/2010 61.000,00 27/07/2010 41.850,00 29/07/2010 266,00 29/07/2010 8.050,00 29/07/2010 140.781,59 02/08/2010 4.435,00 05/08/2010 20.000,00 06/08/2010 1.286,00 06/08/2010 11.410,00 06/08/2010 13.239,50 06/08/2010 200.000,00 9.3.2. Responsáveis solidários: Lílio Estrela de Sá e Aldo Araújo de Brito: Data Valor 09/08/2010 500,00 09/08/2010 600,00 09/08/2010 1.621,16 09/08/2010 1.787,00 09/08/2010 3.408,00 09/08/2010 7.922,51 10/08/2010 614,00 10/08/2010 1.280,00 10/08/2010 1.947,00 10/08/2010 573.000,00 11/08/2010 725,00 11/08/2010 4.435,00 11/08/2010 26.450,00 12/08/2010 3.000,00 12/08/2010 12.150,85 12/08/2010 15.464,20 12/08/2010 72.555,32 13/08/2010 15.450,00 13/08/2010 122.500,00 13/08/2010 140.461,46 13/08/2010 146.550,00 17/08/2010 105,00 17/08/2010 482,50 23/08/2010 5.650,00 23/08/2010 10.000,00 23/08/2010 145.970,81 24/08/2010 2.505,00 25/08/2010 6.130,00 27/08/2010 2.050,00 27/08/2010 2.217,50 27/08/2010 3.210,30 30/08/2010 1.080,00 02/09/2010 63.000,00 03/09/2010 350,00 03/09/2010 750,00 08/09/2010 8.900,00 08/09/2010 20.000,00 08/09/2010 733.608,36 10/09/2010 13.635,89 10/09/2010 72.400,00 10/09/2010 81.364,11 13/09/2010 2.000,00 13/09/2010 26.837,89 13/09/2010 32.275,00 13/09/2010 37.438,86 14/09/2010 26.100,00 15/09/2010 540,00 15/09/2010 1.552,00 15/09/2010 2.000,00 15/09/2010 4.000,00 15/09/2010 6.900,00 15/09/2010 15.750,00 15/09/2010 77.500,00 16/09/2010 600,00 16/09/2010 2.500,00 16/09/2010 7.000,00 16/09/2010 37.500,00 17/09/2010 250,00 17/09/2010 1.125,58 17/09/2010 1.840,00 17/09/2010 26.924,29 17/09/2010 41.850,00 17/09/2010 49.081,70 17/09/2010 51.000,00 17/09/2010 155.014,20 21/09/2010 500,00 21/09/2010 5.900,00 22/09/2010 3.000,00 23/09/2010 5.480,00 23/09/2010 8.068,04 23/09/2010 100.000,00 24/09/2010 3.395,40 27/09/2010 2.050,00 27/09/2010 2.217,50 28/09/2010 750,00 28/09/2010 40.000,00 29/09/2010 1.500,00 08/10/2010 47.886,79 08/10/2010 772.866,00 11/10/2010 8.078,72 11/10/2010 9.410,78 11/10/2010 10.000,00 13/10/2010 15.531,28 13/10/2010 32.300,00 13/10/2010 74.155,44 15/10/2010 934,44 15/10/2010 3.000,00 18/10/2010 2.070,00 20/10/2010 55.500,00 21/10/2010 2.000,00 22/10/2010 44.874,69 22/10/2010 102.160,00 22/10/2010 157.194,42 25/10/2010 1.030,00 25/10/2010 1.802,00 25/10/2010 2.000,00 25/10/2010 2.400,00 25/10/2010 10.000,00 26/10/2010 175,00 26/10/2010 594,50 26/10/2010 1.357,00 26/10/2010 2.287,00 26/10/2010 4.060,00 26/10/2010 4.143,23 26/10/2010 5.600,00 26/10/2010 6.840,17 26/10/2010 10.000,00 26/10/2010 10.000,00 26/10/2010 12.630,00 26/10/2010 26.500,00 27/10/2010 1.000,00 27/10/2010 2.356,20 27/10/2010 3.060,00 27/10/2010 4.410,00 27/10/2010 4.467,60 27/10/2010 38.100,00 27/10/2010 41.900,00 28/10/2010 500,00 28/10/2010 558,00 28/10/2010 1.520,00 28/10/2010 3.448,00 29/10/2010 25.000,00 29/10/2010 50.000,00 04/11/2010 650,00 04/11/2010 40.000,00 05/11/2010 1.000,00 08/11/2010 65.904,85 08/11/2010 288.172,98 08/11/2010 291.395,57 09/11/2010 90,00 10/11/2010 34.318,84 10/11/2010 137.600,00 11/11/2010 250,00 11/11/2010 598,00 11/11/2010 600,00 11/11/2010 1.900,00 11/11/2010 2.000,00 11/11/2010 6.000,00 11/11/2010 11.662,00 11/11/2010 20.000,00 11/11/2010 42.102,67 11/11/2010 72.891,75 11/11/2010 74.690,05 12/11/2010 1.760,00 12/11/2010 2.000,00 12/11/2010 4.000,00 12/11/2010 6.000,00 12/11/2010 7.248,00 12/11/2010 8.000,00 16/11/2010 325,00 16/11/2010 360,00 16/11/2010 990,00 16/11/2010 4.000,00 16/11/2010 4.227,08 16/11/2010 5.000,00 17/11/2010 160,00 17/11/2010 200,00 17/11/2010 3.000,00 19/11/2010 10.844,61 19/11/2010 144.770,16 19/11/2010 163.300,00 23/11/2010 540,00 23/11/2010 4.467,60 23/11/2010 5.243,70 24/11/2010 3.349,95 24/11/2010 5.000,00 25/11/2010 2.356,20 25/11/2010 3.060,00 30/11/2010 41.800,00 30/11/2010 43.200,00 30/11/2010 121.600,00 13/12/2010 4.832,00 13/12/2010 7.371,85 13/12/2010 15.000,00 13/12/2010 27.000,00 13/12/2010 70.370,00 14/12/2010 10.000,00 15/12/2010 10.992,50 16/12/2010 1.700,00 17/12/2010 73.600,00 17/12/2010 162.873,63 21/12/2010 1.450,00 21/12/2010 7.035,00 21/12/2010 7.248,00 21/12/2010 12.566,00 22/12/2010 99,00 22/12/2010 725,00 22/12/2010 981,00 22/12/2010 1.119,00 22/12/2010 45.650,00 22/12/2010 100.000,00 22/12/2010 825.700,00 23/12/2010 1.200,00 06/01/2011 6.642,59 06/01/2011 140.709,19 07/01/2011 6.866,02 07/01/2011 26.924,29 07/01/2011 26.924,29 10/01/2011 4.467,60 11/01/2011 2.356,20 11/01/2011 12.314,76 11/01/2011 40.592,57 11/01/2011 65.768,79 11/01/2011 82.685,24 11/01/2011 90.975,00 11/01/2011 100.000,00 12/01/2011 4.000,00 12/01/2011 14.502,90 12/01/2011 39.585,30 13/01/2011 1.218,00 13/01/2011 3.281,00 13/01/2011 3.402,02 13/01/2011 5.180,00 13/01/2011 20.000,00 13/01/2011 40.400,00 14/01/2011 1.360,00 14/01/2011 1.650,00 14/01/2011 1.658,00 14/01/2011 3.060,00 14/01/2011 6.666,87 14/01/2011 10.000,00 14/01/2011 95.000,00 17/01/2011 365,40 17/01/2011 3.630,00 17/01/2011 92.000,00 18/01/2011 7.724,00 18/01/2011 10.000,00 18/01/2011 115.600,00 18/01/2011 120.000,00 21/01/2011 14.580,00 21/01/2011 142.700,00 24/01/2011 1.005,00 24/01/2011 5.621,93 24/01/2011 7.990,00 25/01/2011 200,00 25/01/2011 200,00 25/01/2011 9.664,00 25/01/2011 29.611,00 25/01/2011 136.966,00 27/01/2011 6,60 27/01/2011 7.068,00 28/01/2011 51.315,00 28/01/2011 83.900,00 28/01/2011 153.500,00 31/01/2011 500,00 31/01/2011 810,00 01/02/2011 3.730,00 01/02/2011 4.200,00 01/02/2011 4.351,00 01/02/2011 39.610,00 02/02/2011 308,00 02/02/2011 964,00 04/02/2011 710,00 07/02/2011 25.217,69 07/02/2011 29.900,00 07/02/2011 41.850,00 07/02/2011 322.720,80 07/02/2011 502.442,17 08/02/2011 15.931,46 08/02/2011 73.284,96 10/02/2011 41.315,81 11/02/2011 92.000,00 11/02/2011 168.800,00 14/02/2011 4.200,00 14/02/2011 4.652,00 17/02/2011 400,00 17/02/2011 13.250,00 17/02/2011 52.305,00 17/02/2011 78.435,00 17/02/2011 113.900,00 18/02/2011 4.000,00 18/02/2011 10.000,00 18/02/2011 107.160,00 18/02/2011 137.970,85 22/02/2011 1.020,00 23/02/2011 888,88 23/02/2011 2.250,00 23/02/2011 4.960,00 23/02/2011 7.086,34 25/02/2011 1.178,10 25/02/2011 2.233,80 01/03/2011 99,40 01/03/2011 750,00 01/03/2011 65.100,00 02/03/2011 0,49 02/03/2011 14.454,00 02/03/2011 100.000,00 04/03/2011 3.762,00 04/03/2011 17.370,00 04/03/2011 899.220,00 09/03/2011 1.925,00 09/03/2011 2.600,00 09/03/2011 4.000,00 09/03/2011 4.712,50 09/03/2011 8.768,07 10/03/2011 425,00 10/03/2011 1.200,00 10/03/2011 5.500,00 15/03/2011 147.700,00 18/03/2011 46.471,94 18/03/2011 120.700,00 18/03/2011 154.526,79 18/03/2011 243.000,00 22/03/2011 10.000,00 23/03/2011 41.679,46 25/03/2011 1.200,00 25/03/2011 7.800,00 28/03/2011 1.200,00 28/03/2011 1.360,00 29/03/2011 7.800,00 30/03/2011 7.999,00 31/03/2011 650,00 01/04/2011 12.000,00 08/04/2011 6.000,00 08/04/2011 6.000,00 08/04/2011 14.700,00 08/04/2011 97.000,00 08/04/2011 100.000,00 11/04/2011 8.190,33 11/04/2011 38.700,00 12/04/2011 540,00 12/04/2011 600,00 12/04/2011 7.805,00 13/04/2011 4.714,58 13/04/2011 4.773,00 13/04/2011 5.030,00 13/04/2011 14.450,00 14/04/2011 640,00 14/04/2011 750,00 14/04/2011 1.750,00 14/04/2011 2.424,65 14/04/2011 32.000,00 14/04/2011 38.000,00 14/04/2011 49.997,09 14/04/2011 139.392,12 14/04/2011 280.000,00 14/04/2011 300.259,50 14/04/2011 447.000,00 15/04/2011 300,00 15/04/2011 400,00 15/04/2011 1.790,00 15/04/2011 1.825,00 15/04/2011 6.128,43 15/04/2011 10.000,00 18/04/2011 3.385,00 19/04/2011 500,00 19/04/2011 2.356,20 19/04/2011 4.467,60 27/04/2011 5.807,48 27/04/2011 41.800,00 27/04/2011 59.980,00 27/04/2011 61.600,00 03/05/2011 153,00 06/05/2011 2.417,62 06/05/2011 308.950,00 09/05/2011 15.269,72 09/05/2011 71.423,67 09/05/2011 82.950,84 10/05/2011 64.350,00 11/05/2011 20.000,00 11/05/2011 50.532,86 12/05/2011 4.178,20 12/05/2011 41.800,00 12/05/2011 47.700,00 12/05/2011 100.000,00 12/05/2011 318.900,00 16/05/2011 3.000,00 16/05/2011 12.000,00 16/05/2011 145.193,68 20/05/2011 276.100,00 31/05/2011 2.000,00 31/05/2011 2.140,78 02/06/2011 19.600,00 02/06/2011 39.950,00 02/06/2011 100.711,86 06/06/2011 370,00 06/06/2011 3.911,00 06/06/2011 5.000,00 06/06/2011 16.933,50 06/06/2011 22.881,91 06/06/2011 30.000,00 06/06/2011 31.100,00 06/06/2011 310.000,00 07/06/2011 649,25 07/06/2011 1.080,00 07/06/2011 1.200,00 07/06/2011 1.200,00 07/06/2011 1.800,00 08/06/2011 200,00 08/06/2011 1.080,00 08/06/2011 1.560,00 08/06/2011 6.957,00 08/06/2011 8.200,00 08/06/2011 12.230,00 08/06/2011 14.432,75 09/06/2011 147.800,00 09/06/2011 467.000,00 10/06/2011 250,00 10/06/2011 500,00 10/06/2011 42.200,00 14/06/2011 200,00 17/06/2011 183.500,00 20/06/2011 80,00 20/06/2011 40.000,00 21/06/2011 134.031,30 24/06/2011 5.035,80 28/06/2011 95.215,00 01/07/2011 106.554,30 04/07/2011 2.600,00 05/07/2011 2.517,90 06/07/2011 250,00 06/07/2011 1.985,00 06/07/2011 93.602,99 06/07/2011 201.700,00 07/07/2011 10.000,02 07/07/2011 28.590,00 07/07/2011 40.571,77 08/07/2011 30.000,00 08/07/2011 122.385,48 11/07/2011 5.000,00 11/07/2011 36.466,27 11/07/2011 397.450,00 12/07/2011 5.680,00 12/07/2011 41.900,00 12/07/2011 101.350,00 13/07/2011 10.000,00 13/07/2011 15.310,00 20/07/2011 13.100,00 21/07/2011 800,00 21/07/2011 5.000,00 21/07/2011 144.551,65 22/07/2011 500,00 22/07/2011 3.360,28 22/07/2011 5.033,25 22/07/2011 10.000,00 22/07/2011 11.000,00 22/07/2011 25.000,00 22/07/2011 53.075,93 25/07/2011 1.450,00 25/07/2011 2.375,50 25/07/2011 5.000,00 26/07/2011 750,00 27/07/2011 155,00 27/07/2011 755,00 27/07/2011 1.253,15 27/07/2011 1.978,00 27/07/2011 2.200,00 27/07/2011 2.415,00 27/07/2011 5.772,00 28/07/2011 893,00 28/07/2011 2.700,00 29/07/2011 150,00 29/07/2011 150,00 29/07/2011 300,00 01/08/2011 1.760,14 01/08/2011 120.300,00 01/08/2011 175.360,00 02/08/2011 7.350,00 03/08/2011 110,00 04/08/2011 7.106,35 04/08/2011 7.154,51 04/08/2011 37.202,15 04/08/2011 47.500,00 04/08/2011 50.000,00 04/08/2011 139.423,62 04/08/2011 199.978,68 05/08/2011 2.190,00 05/08/2011 3.000,00 05/08/2011 9.700,00 05/08/2011 19.785,00 05/08/2011 20.000,00 05/08/2011 121.724,00 08/08/2011 480,00 09/08/2011 23.950,00 09/08/2011 90.299,00 10/08/2011 164.650,00 17/08/2011 1.800,00 18/08/2011 3.000,00 18/08/2011 27.996,00 18/08/2011 33.200,00 19/08/2011 9.000,00 19/08/2011 140.410,31 19/08/2011 310.000,00 22/08/2011 57.536,69 23/08/2011 2.375,50 26/08/2011 1.250,00 26/08/2011 1.253,15 26/08/2011 3.000,00 26/08/2011 35.700,00 26/08/2011 117.300,00 09/09/2011 29.950,00 09/09/2011 35.000,00 09/09/2011 41.824,40 09/09/2011 126.716,00 09/09/2011 696.876,91 12/09/2011 58,12 12/09/2011 118,96 12/09/2011 216,89 12/09/2011 6.009,87 12/09/2011 7.232,17 12/09/2011 8.804,64 12/09/2011 16.979,08 13/09/2011 118,96 13/09/2011 2.580,00 13/09/2011 4.000,00 16/09/2011 2.831,04 16/09/2011 159.000,00 20/09/2011 13.800,00 22/09/2011 1.650,00 22/09/2011 10.000,00 22/09/2011 10.000,00 22/09/2011 41.900,00 22/09/2011 48.000,00 22/09/2011 55.925,00 22/09/2011 80.000,00 22/09/2011 114.204,63 22/09/2011 140.502,34 23/09/2011 94.562,50 27/09/2011 18.000,00 27/09/2011 45.570,49 05/10/2011 428.768,26 05/10/2011 500.000,00 06/10/2011 600,00 07/10/2011 15.000,00 07/10/2011 155.000,00 10/10/2011 1.920,00 11/10/2011 70,00 11/10/2011 1.077,00 17/10/2011 8.190,33 17/10/2011 45.064,69 17/10/2011 60.769,19 17/10/2011 141.423,35 18/10/2011 2.506,30 18/10/2011 4.881,80 18/10/2011 10.000,00 18/10/2011 21.935,04 18/10/2011 39.000,00 18/10/2011 97.372,56 19/10/2011 4.579,00 19/10/2011 41.850,00 19/10/2011 55.000,00 21/10/2011 5.000,00 21/10/2011 24.500,00 21/10/2011 121.050,00 24/10/2011 4.900,00 03/11/2011 30.500,00 07/11/2011 71,44 07/11/2011 265,00 07/11/2011 463,99 07/11/2011 499,67 07/11/2011 1.200,00 07/11/2011 1.800,00 07/11/2011 2.769,94 07/11/2011 8.000,00 07/11/2011 9.564,64 07/11/2011 11.567,12 07/11/2011 15.000,00 07/11/2011 15.000,00 07/11/2011 18.000,00 07/11/2011 18.073,53 07/11/2011 20.000,00 07/11/2011 110.730,00 07/11/2011 203.600,00 10/11/2011 158.400,00 10/11/2011 459.619,00 11/11/2011 1.200,00 16/11/2011 43.600,00 21/11/2011 49.445,22 21/11/2011 56.041,78 21/11/2011 64.000,00 21/11/2011 116.965,67 21/11/2011 140.849,04 23/11/2011 9.200,00 23/11/2011 35.000,00 24/11/2011 3.500,00 25/11/2011 1.650,00 25/11/2011 6.069,50 25/11/2011 10.000,00 28/11/2011 650,00 28/11/2011 1.310,70 29/11/2011 5.410,00 29/11/2011 16.500,00 30/11/2011 5.100,00 30/11/2011 6.880,00 30/11/2011 38.300,00 02/12/2011 5.000,00 02/12/2011 112.834,72 06/12/2011 5.000,00 07/12/2011 419.276,67 07/12/2011 500.000,00 08/12/2011 12.000,00 13/12/2011 3.397,83 13/12/2011 6.000,00 14/12/2011 40.975,34 14/12/2011 41.799,56 14/12/2011 65.460,00 15/12/2011 45.946,55 16/12/2011 9.900,00 16/12/2011 168.569,31 19/12/2011 2.440,90 19/12/2011 7.560,00 19/12/2011 65.100,33 19/12/2011 140.594,29 19/12/2011 243.785,59 20/12/2011 2.506,30 21/12/2011 2.152,00 21/12/2011 5.000,00 22/12/2011 1.100,00 28/12/2011 500,00 28/12/2011 500,00 04/01/2012 191.309,51 05/01/2012 162.750,00 09/01/2012 66.339,34 11/01/2012 2.441,00 11/01/2012 10.000,00 11/01/2012 15.000,00 11/01/2012 56.000,00 13/01/2012 103.500,00 13/01/2012 141.118,02 10/02/2012 55.500,00 14/02/2012 50.000,00 16/02/2012 19.500,00 24/02/2012 40.000,00 24/02/2012 210.000,00 27/02/2012 15.000,00 02/03/2012 16.300,00 02/03/2012 175.000,00 07/03/2012 500.000,00 09/03/2012 3.800,00 09/03/2012 192.800,00 12/03/2012 41.800,00 19/03/2012 40.000,00 20/03/2012 5.000,00 20/03/2012 15.000,00 20/03/2012 19.000,00 21/03/2012 5.000,00 21/03/2012 18.448,25 23/03/2012 56.000,00 23/03/2012 58.200,00 28/03/2012 13.500,00 28/03/2012 27.000,00 30/03/2012 26.700,00 09/04/2012 221.497,60 10/04/2012 19.080,00 13/04/2012 11.000,00 13/04/2012 13.000,00 13/04/2012 120.350,00 20/04/2012 45.413,50 25/04/2012 15.500,00 26/04/2012 24.500,00 02/05/2012 166.000,00 08/05/2012 20.000,00 08/05/2012 299.483,39 09/05/2012 6.000,00 09/05/2012 6.700,00 14/05/2012 51.000,00 16/05/2012 23.500,00 16/05/2012 30.000,00 16/05/2012 41.800,00 16/05/2012 71.000,00 06/06/2012 2.152,00 06/06/2012 41.000,00 08/06/2012 19.000,00 08/06/2012 36.826,17 08/06/2012 46.686,90 08/06/2012 153.387,45 12/06/2012 17.000,00 12/06/2012 47.600,00 12/06/2012 50.000,00 15/06/2012 1.347,24 21/06/2012 34.000,00 22/06/2012 46.000,00 25/06/2012 5.000,00 06/07/2012 95.000,00 06/07/2012 150.000,00 10/07/2012 14.000,00 10/07/2012 16.250,00 11/07/2012 50.700,00 13/07/2012 2.000,00 13/07/2012 8.000,00 13/07/2012 8.500,00 17/07/2012 33.667,45 17/07/2012 99.900,00 17/07/2012 194.900,00 20/07/2012 46.977,68 20/07/2012 168.665,91 25/07/2012 5.000,00 25/07/2012 71.000,00 03/08/2012 44.800,00 07/08/2012 500.000,00 08/08/2012 28.900,00 08/08/2012 40.000,00 13/08/2012 15.000,00 13/08/2012 15.000,00 13/08/2012 36.000,00 16/08/2012 62.500,00 17/08/2012 10.600,00 22/08/2012 3.000,00 23/08/2012 180.571,78 24/08/2012 15.000,00 24/08/2012 42.100,00 24/08/2012 55.004,30 31/08/2012 40.000,00 06/09/2012 23.700,00 10/09/2012 500.000,00 12/09/2012 3.150,00 13/09/2012 10.000,00 13/09/2012 120.290,00 18/09/2012 119.000,00 21/09/2012 151.009,94 05/10/2012 40.000,00 05/10/2012 435.700,00 10/10/2012 25.000,00 10/10/2012 35.000,00 11/10/2012 70.500,00 15/10/2012 600,00 19/10/2012 19.500,00 19/10/2012 38.000,00 19/10/2012 121.000,00 22/10/2012 8.000,00 22/10/2012 41.800,00 23/10/2012 19.350,00 23/10/2012 157.989,93 25/10/2012 16.000,00 29/10/2012 13.800,00 08/11/2012 5.200,00 08/11/2012 12.200,00 08/11/2012 36.600,00 08/11/2012 72.650,00 08/11/2012 76.653,00 08/11/2012 77.510,54 09/11/2012 3.100,00 09/11/2012 245.211,36 12/11/2012 5.500,00 12/11/2012 65.000,00 14/11/2012 19.400,00 14/11/2012 26.000,00 16/11/2012 10.350,00 16/11/2012 11.900,00 16/11/2012 30.000,00 23/11/2012 30.000,00 23/11/2012 30.000,00 23/11/2012 205.300,00 04/12/2012 28.000,00 05/12/2012 4.500,00 07/12/2012 250,00 07/12/2012 19.750,00 07/12/2012 35.000,00 11/12/2012 3.548,21 11/12/2012 79.608,61 11/12/2012 127.500,00 11/12/2012 183.300,00 13/12/2012 13.770,00 14/12/2012 41.850,00 17/12/2012 8.950,00 18/12/2012 111.350,00 19/12/2012 12.100,00 19/12/2012 22.000,00 20/12/2012 3.359,39 20/12/2012 11.300,00 21/12/2012 4.950,00 28/12/2012 1.429,48 28/12/2012 2.784,32 28/12/2012 118.500,00 28/12/2012 118.630,00 9.4. aplicar aos responsáveis, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Multa (R$) Lílio Estrela de Sá 3.975.000,00 Gilberto Ferreira Gomes Rodrigues 875.000,00 Aldo Araújo de Brito 3.100.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.